Tribunal: CARF
Processo: 10314.720839/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720839/2019-04
RESOLUÇÃO
3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que analise os créditos extemporâneos e a
aquisição de bens e serviços importados para manutenção de máquinas e equipamentos nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Fl. 12059
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
2
RELATÓRIO
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação a lançamentos de créditos tributários, formalizados
por meio de Autos de Infração referentes a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS - fls. 5729 – e-fls. 922), a Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS - fls. 5771 – e-fls. 964), de incidência não cumulativa, e a
multa administrativa (fls. 5813 – e-fls. 1005), nos valores seguintes (e-fls. 1015):

As exigências decorrem da constatação de:
- (i) falta de informação em DCTF de valores apurados na escrituração para
períodos entre janeiro a dezembro de 2015;
- (ii) créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições
em períodos entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017 e
- (iii) apresentação de EFD-Contribuições com Informações inexatas,
incompletas ou omitidas.
As duas primeiras infrações ensejaram exigência de valores principais PIS e
COFINS, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
12/2019, e a terceira acarretou exigência de multa administrativa.
As infrações foram descritas nos Autos como segue (fls. 5730 – e-fls. 923):
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo. Durante os trabalhos de
auditoria fiscal nas apurações relativas às contribuições sociais (PIS e
COFINS), verificou-se que o sujeito passivo não informou em DCTF os
mesmos valores que apurou como devidos nos EFD-Contribuições dos
meses discriminados a seguir. Os valores não confessados em DCTF estão
sendo objeto do presente lançamento de ofício.
....
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015:
Art. 1£' da Lei Complementar n£' 70/1991; art. 5£' da Lei n£' 10.833/2003
Fl. 12060
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
3
Art. 1£' da Lei n£' 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n£' 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n£' 11.945/09
Art. 3£' da Lei n£' 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n£' 10.865/04, pelo art. 5£' da Lei n£' 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n£'
11.051/04, pelo art. 43 da Lei n£' 11.196/05, pelo art. 4£' da Lei n£'
11.307/06, pelo art. 18 da Lei n£' 11.488/07, pelo art. 5£' da Lei n£'
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei n£' 11.727/08, pelo art. 25 da Lei n£'
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei n£' 11.945/09
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
Conforme constou do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, o sujeito
passivo descontou créditos das contribuições sociais (PIS e COFINS) que
incluiu indevidamente nos registros 1100 e 1500 dos EFD-Contribuições
relativos aos meses discriminados abaixo. Além de não observar as
orientações da Receita Federal quando ao modo de se apropriar de créditos
extemporâneos, a origem dos créditos também não tem base legal ou
suporte em documentos que permitam confirmar sua existência.
Foram apropriados créditos relativos a aquisições de “embalagens” de
bebidas adquiridas ao amparo do regime especial previsto no art. 58-J da
Lei n* 10.833/2003 em desacordo com expressa disposição de lei – que
permitiu esse procedimento apenas no mês de aquisição do insumo – e
também ao arrepio da interpretação contida no Decreto n* 7.455/2011 –
art. 36-A –, que regulamentou o regime especial.
Ainda foram apropriados créditos sobre “frete” de transporte feito entre
estabelecimentos do sujeito passivo, não se comprovando tratar-se de
produto em processo de fabricação e também frete na entrada. Há ainda
créditos de “insumos” que não se caracterizam como tal, seja porque o
bem adquirido deveria ser imobilizado e os créditos deveriam ser
apropriados sobre os encargos de depreciação ou porque as aquisições não
estão relacionadas às atividades de produção, industrialização ou prestação
de serviços.
Também há créditos com origem em aquisição de “máquinas e
equipamentos” (parcela única) cujos bens não estão relacionados à
produção, mas sim a atividade comercial; créditos sobre “locações”, cujos
bens alugados são veículos cuja utilização não se comprovou estar
relacionada à produção ou prestação de serviços; créditos sobre
“edificações e benfeitorias” – calculados sobre encargos de depreciação -
cujos documentos apresentados não estão coincidentes em valores e cujo
critério de para consideração do termo inicial da contagem de prazo da
depreciação não foram apresentados; créditos sobre importações (item de
Fl. 12061
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
4
embalagem para transporte, bens que deveriam ser imobilizados ou
diferença de crédito de período anterior a 2012, quando as informações
prestadas ao fisco eram consolidadas nos DACON, não sendo possível saber
sua composição sem que o contribuinte apresente memórias de cálculo); e
créditos de incorporação cujos saldo não constam como transferidos nos
EFD-Contribuições das incorporadas.
Todos os créditos glosados estão detalhados no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal e no Anexo, que fazem parte do presente auto de
infração. Os valores glosados também podem ser identificados nos registros
1100 e 1500 dos períodos arrolados a seguir.
....
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 30/04/2015:
Art. 1£' da Lei Complementar n£' 70/91;
art. 5£' da Lei n£' 10.833/03 arts. 51, 53 e 58-J, da Lei n° 10.833/2003 com
redação da Lei n° 11.727, de 2008 art. 58-J, parágrafo 15, da Lei n°
10.833/2003, com redação da Lei n° 11.945/2009
Art. 1£' da Lei n£' 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n £' 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n£' 11.945/09
Art. 3£' da Lei n£' 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n £' 10.865/04, pelo art. 5£' da Lei n£' 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n £'
11.051/04, pelo art. 43 da Lei n£' 11.196/05, pelo art. 4£' da Lei n£'
11.307/06, pelo art. 18 da Lei n£' 11.488/07, pelo art. 5£' da Lei n£'
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei n £' 11.727/08, pelo art. 25 da Lei n£'
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei n £' 11.945/09
art. 5° do Decreto n° 7.455/2011, que inclui o art. 36-A no Decreto n°
6.707/2008
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2015 e 31/12/2017:
Art. 1£' da Lei Complementar n£' 70/91; art. 5£' da Lei n£' 10.833/03
Art. 1£' da Lei n£' 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n £' 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n£' 11.945/09
Art. 3£' da Lei n£' 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n £' 10.865/04, pelo art. 5£' da Lei n£' 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n £'
11.051/04, pelo art. 43 da Lei n£' 11.196/05, pelo art. 4£' da Lei n£'
11.307/06, pelo art. 18 da Lei n£' 11.488/07, pelo art. 5£' da Lei n£'
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei n £' 11.727/08, pelo art. 25 da Lei n£'
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei n £' 11.945/09
art. 5° do Decreto n° 7.455/2011, que inclui o art. 36-A no Decreto n°
6.707/2008
Fl. 12062
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
5
A mesma descrição consta do Auto de PIS (fls. 5771 e-fls. 964) com os
seguintes enquadramentos:
- para a primeira infração acima descrita (não declaração em DCTF de
valores escriturados, fls. 5774)
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015:
Art. 1£' da Lei Complementar n£' 7/70; art. 4° da Lei n £' 10.637/02
Art. 1£' da Lei n£' 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n £' 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n £' 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei n£' 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n£' 11.945/09
Art. 3£' da Lei n£' 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n £' 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n £' 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n£'
10.925/04, pelo art. 3£' da Lei n£' 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n£'
11.196/05, pelo art. 3£' da Lei n£' 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n £'
11.488/07, pelo art. 4£' da Lei n£' 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n £'
11.727/08, pelo art. 24 da Lei n£' 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n £'
11.945/09
- para a infração por créditos indevidos: (fls. 5772/5774 – e-fls. 965/967)
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 30/04/2015:
Arts. 1£' da Lei Complementar n£' 7/70; art. 4£' da Lei n£' 10.637/02
arts. 51, 53 e 58-J, da Lei n° 10.833/2003 com redação da Lei n° 11.727, de
2008 art. 58-J, parágrafo 15, da Lei n° 10.833/2003, com redação da Lei n°
11.945/2009
Art. 3£' da Lei n£' 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n £' 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n £' 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n£'
10.925/04, pelo art. 3£' da Lei n£' 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n£'
11.196/05, pelo art. 3£' da Lei n£' 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n £'
11.488/07, pelo art. 4£' da Lei n£' 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n £'
11.727/08, pelo art. 24 da Lei n£' 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n £'
11.945/09
art. 5° do Decreto n° 7.455/2011, que inclui o art. 36-A no Decreto n°
6.707/2008
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2015 e 31/12/2017:
Arts. 1£' da Lei Complementar n£' 7/70; art. 4£' da Lei n£' 10.637/02 Art.
3£' da Lei n£' 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei
n £' 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n £' 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n£'
10.925/04, pelo art. 3£' da Lei n£' 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n£'
11.196/05, pelo art. 3£' da Lei n£' 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n £'
11.488/07, pelo art. 4£' da Lei n£' 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n £'
Fl. 12063
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
6
11.727/08, pelo art. 24 da Lei n£' 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n £'
11.945/09
art. 5° do Decreto n° 7.455/2011, que inclui o art. 36-A no Decreto n°
6.707/2008
Ainda, a descrição da infração que ensejou a multa administrativa (fls. 5813
- e-fls.1006):
EFD-CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo elaborou sua escrituração fiscal, consubstanciada nos
registros dos EFD-Contribuições (IN RFB n° 1.252/2012 e art. 16 da Lei n£'
9.779/99) arrolados a seguir, contendo INFORMAÇÕES INEXATAS, na
medida em que incluiu créditos de PIS e de COFINS relativos ao regime da
não-cumulatividade - sem que tivesse discriminado os documentos que lhes
deram origem - nos registros 1100 e 1500, fazendo crer que os valores
informados na escrituração teriam sido transportados de períodos
anteriores (aspecto que se constatou não ser verdadeiro ao examinar os
períodos anteriores até aquele que seria a origem do crédito). Os períodos
nos quais foram prestadas as informações inexatas foram: 01/2015;
04/2015; 05/2015; 07/2015; 08/2015; 09/2015; 01/2016; 06/2016;
07/2016; 08/2016; 11/2016; 12/2016; 01/2017; 02/2017; 03/2017;
04/2017; 05/2017; 06/2017; 07/2017; 08/2017; 09/2017; 10/2017;
11/2017; e 12/2017. A descrição dos fatos consta, de forma detalhada, no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal, que é parte integrante desse
lançamento, e a apuração das bases de cálculo está detalhada no Anexo ao
citado Termo.
...
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 03/08/2015 e 20/04/2017:
art. 106, Inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/1966
Art. 16 da Lei n£' 9.779/99. Art. 11 da Lei n£' 8.218/91, com redação dada
pela Medida Provisória n£' 2.158- 35/01.
Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18.
Art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com
redação dada pela Lei no 12.873/13.
Fatos geradores ocorridos entre 27/12/2018 e 27/12/2018:
art. 106, Inciso II, alínea "c" da Lei n * 5.172/1966
Fl. 12064
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
7
Art. 16 da Lei no 9.779/99. Art. 11 da Lei no 8.218/91, com redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35/01.
Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18.
As irregularidades motivadoras dos lançamentos foram consubstanciadas
no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 5693/5727 – e-fls. 886/920 –
parte 2, em que a Fiscalização, de forma detalhada, descreve a ação fiscal (itens 2
a 16), relacionando termos de intimação, pedidos de prorrogação e respostas,
quando apresentados, e, na sequência, reporta-se às infrações à legislação
tributária, dividindo-as em três tópicos:
I - Inobservância da forma de aproveitamento de créditos extemporâneos
(itens 17 a 29), em que identifica e justifica a necessidade de retificação de EFD-
Contribuições, aborda a especificidade da regra relativa a embalagem para
bebida, de apropriação do correspondente crédito no mesmo mês em que foram
registrados os documentos de aquisição (art. 58-J, parágrafo 15, da Lei n*
10.833/2003, com redação da Lei n* 11.945/2009), consigna a ausência de
detalhamento das operações com a descrição dos documentos que lhes deram
origem e registra a necessidade de comprovação pela Contribuinte de que
considerou os efeitos dos ajustes de créditos sobre a apuração do IRPJ e CSLL,
aspecto objeto de intimação não atendida;
17. O art. 33 da Lei n* 8.212/1991 atribuiu competência para Secretaria da
Receita Federal do Brasil para administrar as contribuições previdenciárias
das empresas incidentes sobre a receita bruta, dentre as quais estão o PIS
(instituído pela Lei n* 10.637/2002) e a COFINS (instituída pela Lei n*
10.833/2003). Dentre as obrigações da Secretaria está a de controlar os
créditos admitidos no regime da não cumulatividade. Nesse sentido, por
força do que prescreve o art. 16 da Lei n* 9.779/1999, o Secretário da
Receita Federal editou e fez publicar a Instrução Normativa RFB n*
1.252/2012,
que
criou
a
obrigação
acessória
chamada
SPED-
EFDContribuições, dizendo, dentre outros aspectos, sobre a forma de
apresentação das informações de interesse da Administração Tributária.
18. Sendo certo que o direito ao aproveitamento de créditos de PIS e de
COFINS no regime não cumulativo está previsto em lei, a forma como esses
créditos são escriturados para se apurar o tributo devido é de interesse da
Administração Tributária. Esse aspecto se materializa, por exemplo, sobre
como
escriturar
créditos
oriundos
de
operações
regularmente
contabilizadas que não foram aproveitados na apuração das contribuições
do mesmo período do registro do custo ou despesa, os chamados “créditos
extemporâneos”.
19. A presente ação fiscal está particularmente relacionada a esse controle
que deve ser exercido pela Receita Federal sobre os créditos
extemporâneos e seu aproveitamento, portanto, não se trata de limitar o
Fl. 12065
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
8
direito ao crédito, mas sim admiti-lo desde que observadas as condições
previstas no ordenamento. Se o legislador, de um lado, reconheceu direito
de aproveitamento de créditos para a apuração do tributo devido pelo
sujeito passivo, de outro, lhe impôs condições para que esses créditos
pudessem ser aproveitados, conferindo à Administração Tributária o poder
de dizer a forma como as informações sobre a apuração e aproveitamento
do crédito devem ser prestadas.
20. A redação original da IN RF13 1.252/2012, que, como dito, criou o
EFDContribuições, permitia que o contribuinte somente poderia apresentar
arquivos retificadores até o último dia do ano calendário seguinte ao mês a
que referia a escrituração (art. 11, parágrafo 1*). Por esse motivo,
vislumbrou-se a necessidade de facultar ao declarante a possibilidade de
aproveitar créditos que sobre os quais o contribuinte tivesse direito, mas
cuja operação de origem estivesse fora desse lapso temporal de, no
máximo, 23 meses. Por esse motivo, o leiaute previsto pelo Manual do
EFDContribuições, aprovado pelo ADE COFIS n* 20/2012 (por força do que
consta do 12 da indigitada Instrução Normativa) previu que os créditos
extemporâneos pudessem ser escriturados nos registros 1100 (PIS) e 1500
(COFINS) e seu detalhamento deveria constar dos registros 1101 (PIS) e
1501 (COFINS), conforme orientações contidas no Guia Prático da EFD
Contribuições até a versão 1.12.
21. Ocorre que a IN RF13 n* 1.252/2012 teve seu art. 11, parágrafo 1*,
modificado pela IN RF13 n* 1.387/2013, quando a retificação dos EFD-
Contribuições passou a ser possível no prazo de 5 anos a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele a que se refere a escrituração. Comisso,
visando melhor controle do direito creditório, a Receita Federal não mais
permitiu que os créditos extemporâneos pudessem ser informados em
período distinto daquele no qual foi escriturada a despesa ou custo que lhe
deu origem.
22. Foi nesse sentido que se publicou a versão 1.13, seção 9, do Guia
Prático do EFD Contribuições, cujas partes que interessam nesse caso foram
transcritas no Termo Genérico 001 com a finalidade de questionar o sujeito
passivo o motivo pelo qual ele observou as orientações da Administração
Tributária. Por oportuno, as transcreverei novamente:
INFORMAÇÃO IMPORTANTE – OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS:
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à
retificação da escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da
IN RF13 no 1.387/2013, a inclusão de novas operações
representativas de créditos ou de contribuições, ainda não incluídos
em escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada mediante
a retificação do arquivo digital do período de apuração a que se
referem às citadas operações.
Fl. 12066
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
9
Neste sentido, a partir do período de apuração referente a agosto de
2013, a apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços
contratados ou a produtos adquiridos com direito a crédito,
referentes a períodos anteriores, SERÃO PRESTADAS em arquivo
retificador, nos registros A100 (serviços) e/ou C100 (bens para
revenda e insumos adquiridos), por exemplo, do período de
competência a que se referem, E NÃO MAIS, NOS ANTIGOS
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS 1101/1102 (PIS/PASEP) E
1501/1502 (COFINS), OU DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS
1200/1210/1220 (PIS/PASEP) E 1600/1610/1620 (COFINS).
23. Para dirimir qualquer dúvida, o mesmo Guia Prático ainda orienta
assim:
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros
1101, 1102, 1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e
1600,1610,1620), passíveis de escrituração para os fatos geradores
ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a como na nova
versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os
casos em que o período de apuração a que dissesse respeito a
operação/documento fiscal, geradora de contribuição ou crédito,
ainda não informada em escrituração já transmitida, não pudesse ser
mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até
então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação
até o término do ano calendário seguinte ao que se refere a
escrituração original), conforme consta orientação no próprio Guia
Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes
às operações ainda não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da
EFDContribuições determinado pela IN RFB no 1.387/2013,
permitindo a escrituração e transmissão de arquivo retificador no
prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada,
deixa de ter qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os
referidos registros, uma vez que todas as normas editadas pela
Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive as do
Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte
acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer fato que deveria
ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação
é agora de cinco anos, DE FORMA QUE EVENTUAL DOCUMENTO OU
OPERAÇÃO QUE NÃO TENHA SIDO DEVIDAMENTE ESCRITURADO EM
Fl. 12067
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
10
QUALQUER ESCRITURAÇÃO DOS ANOS DE 2011, 2012 OU 2013,
PODEM AGORA SER REGULARIZADOS, MEDIANTE A RETIFICAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO ORIGINAL CORRESPONDENTE, NOS BLOCOS A, C, DE
F. (texto das principais modificações constante da versão 1.29)
24. Portanto, a retificação dos EFD-Contribuições para inclusão de créditos
extemporâneos nos períodos de suas competências não se trata de uma
faculdade concedida ao contribuinte, como alegado pela empresa em
resposta apresentada ao Termo Genérico 001. Existe, sim, obrigatoriedade
de se incluir os “créditos extemporâneos” nos períodos a que se referem,
pois essa foi a forma escolhida pela Administração Tributária para se
prestar informações sobre a origem dos créditos de PIS e de COFINS
apropriados pelos contribuintes. Nesse caso, a regra estabelecida pela
Receita Federal para o cumprimento da obrigação acessória é ainda mais
relevante, pois, no caso particular das embalagens de bebidas – que é parte
expressiva dos créditos (mais de 90%) – a própria norma que instituiu o
regime especial dos fabricantes desses produtos deixou claro que os
créditos sobre aqueles insumos devem ser apropriados no mesmo mês em
foram registrados os documentos de aquisição (art. 58-J, parágrafo 15, da
Lei n* 10.833/2003, com redação da Lei n* 11.945/2009).
25. No caso sob exame, o sujeito passivo incluiu nos registros 1100 e 1500
dos EFDContribuições relativo aos períodos de janeiro, abril, maio, julho,
julho, agosto e setembro de 2015; janeiro, junho, julho, novembro e
dezembro de 2016 e de janeiro a dezembro de 2017 créditos cuja origem
são operações cuja competência não estão nos mesmos períodos. Além
disso, esses registros não tiveram suas operações detalhadas com a
descrição dos documentos que lhes deram origem, tendo sido necessária a
execução da presente ação para que se esclarecesse aspecto em relação ao
qual o sujeito passivo estava obrigado a apresentar informações por meio
de obrigação acessória.
26. Por todo exposto, a simples inclusão dos créditos extemporâneos nos
registros 1100 e 1500, sem lastro em informações sobre as operações que
lhes deu origem, bastaria para o indeferimento liminar do direito creditório,
na medida em que há notório prejuízo para o controle dos créditos de PIS e
de COFINS. Além disso, a inclusão desses créditos implica em erro no
preenchimento dos EFD-Contribuições, uma vez que não foram observadas
as regras fixadas pela Administração Tributária para a elaboração dos SPED
(ADE COFIS n* 82/2018).
27. Também é relevante notar que os créditos de PIS e de COFINS que o
sujeito passivo pretende se apropriar fizeram parte do custo/despesa da
atividade da empresa e sua reversão implica na redução do custos e
aumento do resultado nos períodos em que foram contabilizados. Desse
modo, além de ajustar os créditos que pleiteia, o sujeito passivo deve
Fl. 12068
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
11
comprovar que esse procedimento teve seu reflexo na apuração do IRPJ e
da CSLL mediante ajuste do lucro real e apuração e pagamento dos tributos
postergados. Esse aspecto foi objeto de intimação que não foi atendida
pela Fiscalizada, portanto, não se demonstrou os efeitos desses ajustes de
créditos sobre a apuração do IRPJ e da CSLL.
Expõe, no item 28, que, além de motivo suficiente para a glosa dos valores
incluídos incorretamente nos registros 1100 e 1500 dos EFD-Contribuições pela
inobservância de regra instituída pela Administração Tributária para controle do
crédito tributário, a improcedência dos créditos também foi constatada pelo
exame dos valores e documentos de suporte, seja em face da legislação, seja pela
insuficiência de elementos que comprovem se tratar de operação com direito a
crédito de PIS e de COFINS no regime da não cumulatividade, como analisa na
sequência.
II – Glosa de Créditos Lançados nos Registros 1100 e 1500 dos EFD-
Contribuições (itens 30 e 31),
30. Os valores informados nos registros 1100 e 1500 dos EFD Contribuições
relativo aos períodos de janeiro, abril, maio, julho, julho, agosto e setembro
de 2015; janeiro, junho, julho, novembro e dezembro de 2016 e de janeiro
a dezembro de 2017 foram detalhados pelo sujeito passivo em diversas
memórias. Esses documentos foram apresentados (em sua maior parte)
mais de uma vez, sendo considerados nas análises apenas aqueles
apresentados por último.
31. A memória de cálculos que consolida os créditos de PIS e de COFINS
(Doc_Comprobatorios 01) os apresenta tal qual os EFD-Contribuições, ou
seja, há uma coluna para os créditos incluídos no período, uma coluna para
os créditos disponíveis e uma coluna para os saldos a serem transferidos
para os períodos seguintes. Observou-se que, em diversos períodos, os
créditos extemporâneos incluídos num determinado mês não foram
integralmente aproveitados nele, sendo transferidos para os meses
subsequentes por transferência de saldo. O sujeito passivo, para
demonstrar a origem do seu suposto direito creditório apresentou diversas
outras memórias de cálculos compondo os valores que foram apropriados
em cada período. Desse modo, é relevante notar que a glosa de créditos de
um período poderá implicar na alteração dos saldos que foram transferidos
para períodos seguintes, o que deve ser observado pelo sujeito passivo nos
períodos posteriores a dez/2017, posto que será lançada infração relativa à
glosa de créditos.
Aborda individualizadamente as glosas, iniciando por aquelas relativas a
Embalagens (itens 32 a 44):
32. A Lei n* 10.833/2003, com redação alterada pela Lei n* 10.865/2004,
em seu art. 49, criou forma de substituição tributária para os produtos
classificados nas posições 22.01; 22.02 e 22.03 e 21.06.90.10 EX 02,
Fl. 12069
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
12
estabelecendo alíquotas de PIS (2,5%) e de COFINS (11,9%) sobre a receita
bruta dos importadores e fabricantes e reduzindo a zero as alíquotas dessas
contribuições nas demais fases de comercialização dos produtos (art. 50).
33. Entretanto, com a edição da Lei n* 11.727/2008, a Lei n* 10.833/2003
foi alterada para criar regime especial cuja regra geral constou do art. 58-J.
Nesse sentido, a norma facultou ao sujeito passivo a opção pela forma de
tributação por unidade de medida. O referido regime especial seria para
produtores e exportadores dos produtos classificados nas seguintes NCM:
21.06.90.10 – EX 02 (preparações compostas, não alcoólicas – extratos
concentrados ou sabores concentrados - para elaboração de bebidas da
posição 22.02 com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para
cada parte de concentrado); 22.01 (águas, incluídas as minerais, naturais ou
artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros
edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve); 22.02 (águas, incluídas as
minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, adicionadas de
açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não
alcoólicas, exceto sucos de fruta ou de produtos hortícolas da posição 20.09
– sucos ... não fermentados, sem álcool...), exceto EX 01 (bebidas
alimentares a base de soja, leite ou cacau) e EX 02 (néctares de fruta); e
22.03 (cerveja de malte).
34. O art. 58-J estabeleceu que a tributação seria feita por valor base, que
deveria ser expresso em reais ou em reais por litro do produto. O parágrafo
15 do mesmo artigo conferiu direito de apropriação de créditos de PIS e de
COFINS estabelecidos nos incisos I a III do art. 51 “REFERENTE ÀS
EMBALAGENS QUE ADQUIRIR NO PERÍODO DE APURAÇÃO EM QUE
REGISTRAR O DOCUMENTO FISCAL DE AQUISIÇÃO”.
35. O art. 51 (cujo caput foi alterado com redação dada pela Lei n*
11.727/2008) estabeleceu, em seus incisos (cuja redação é original da Lei
n* 10.833/2003), os valores arrolados abaixo como alíquotas específicas de
PIS e de COFINS. O art. 53 da Lei n* 10.833/2003, contudo, salvaguardou o
direito do Poder Executivo de estabelecer coeficientes para aumentar ou
reduzir as alíquotas específicas previstas nos artigos 51.
35.1. Lata de alumínio
a) Água e refrigerantes da posição 22.02: PIS - R$ 0,0170 por litro e
COFINS - R$ 0,0784 por litro;
b) Cervejas da 22.03: PIS - R$ 0,0294 por litro e COFINS - R$ 0,1360
por litro
35.2. Embalagem PET e pré-formas para água (22.01) e refrigerantes
da posição 22.02
Fl. 12070
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
13
a) Produto da posição 3923.30.00: PIS - R$ 0,0170 por litro de
capacidade nominal e COFINS - R$ 0,0784 por litro de capacidade
nominal;
b) Pré-forma EX 01: até 30g: PIS - R$ 0,0102 por unidade e COFINS -
R$ 0,0470 por unidade; acima de 30g: PIS - R$ 0,0255 por unidade e
COFINS - R$ 0,1176 por unidade; acima de 42g: PIS - R$ 0,0425 por
unidade e COFINS - R$ 0,1960 por unidade
35.3. Embalagem vidro retornável e não retornável (7010.90.21) para
refrigerantes ou cervejas
a) Não retornável: PIS - R$ 0,0294/litro e COFINS - R$ 0,1360/litro
b) Retornável: PIS - R$ 0,294/litro e COFINS - R$ 1,360/litro
36. No uso de sua competência, o Poder Executivo editou Decreto n* 5.062,
de abril de 2004, reduzindo as alíquotas específicas dos artigos 51 e 52 da
Lei n* 10.833/2003 em 45%.
Em 2007, houve nova alteração pela publicação do Decreto n* 6.073/2007,
que reduziu em 56% as pré-formas classificadas no capítulo 3923.30.00.
Enfim, o Decreto n° 7.455, de março de 2011, alterou o coeficiente de
redução das alíquotas específicas em 87%, ficando ressalvado que as latas
para produtos da posição 22.02, classificadas nas posições 7612.90.19 e
7310.21.10, teriam redução de 32,6%; as mesmas latas para produtos da
posição 22.03 tiveram redução de 61,1%; e as embalagens de vidro
retornável classificadas na posição 7010.90.21 tiveram redução de 95,8%.
37. Desse modo, o próprio Decreto apresentou os valores das novas
alíquotas específicas, com vigência desde 25/03/2011, conforme a seguir:
37.1. Latas de alumínio ou de aço, para produtos das posições 22.02
e 22.03 – PIS: R$ 0,0114/litro; e COFINS: R$ 0,0529/litro;
37.2. Embalagem para água, refrigerante e cerveja: garrafas e
garrafões da posição 3923.30.00 – PIS: R$ 0,0022/litro; e COFINS: R$
0,0102/litro; e préformas do EX 01 da mesma posição conforme a
gramatura: (a) até 30 g – PIS: R$ 0,0013/unid e COFINS: R$
0,0061/unid; (b) até 42 g – PIS: R$ 0,0033/unid; e COFINS: R$
0,0153/unid; e (c) acima de 42 g – PIS: R$ 0,0055/unid; e COFINS:
0,0255/unid;
37.3. Embalagens de vidro não retornáveis classificadas na posição
7010.90.21 tiveram o PIS reduzido a R$ 0,0038/litro e COFINS a R$
0,0177/litro enquanto as embalagens de vidro retornáveis da mesma
posição tiveram o PIS reduzido a R$ 0,0124/litro e COFINS a R$
0,0576/litro.
38. Pois bem, apresentado esse panorama sobre a legislação, passo a
descrever o procedimento do sujeito passivo.
Fl. 12071
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
14
39. Segundo os documentos apresentados pelo sujeito passivo em
atendimento à fiscalização, particularmente as planilhas de cálculo dos
valores informados nos registros 1100 e 1500 dos EFD-Contribuições dos
períodos de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, a empresa é optante do
regime especial previsto no art. 58-J da Lei n* 10.833/2004 desde
01/01/2009 (tela de consulta na web – IN RF13 n* 894 /2008 e IN RF13 n*
950/2009) e se aproveitou dos créditos de PIS e de COFINS escriturando as
aquisições de embalagens em seus registros contábeis de conformidade
com o que previam as alíquotas específicas com as reduções previstas nos
Decretos n* 7.455/2011.
40. Contudo, no período sob exame (jan/15 a dez/17) foi observado que o
sujeito passivo escriturou, ao arrepio do que prevê a legislação tributária
(particularmente das regras contidas no Guia Prático do EFD Contribuições,
aprovado pela ADE COFIS n° 20/2012), diversos valores que
corresponderiam a créditos extemporâneos de PIS e de COFINS. Ao
apresentar memória de cálculos sobre a composição desses créditos, a
Fiscalizada apurou a apropriação de créditos sobre embalagens e, na
planilha de memória de cálculos, é possível verificar a existência de colunas
intituladas “Lei 10.833 de 2003 – Valor do Crédito”; “Créditos
Originalmente Apropriado” e “Créditos Extemporâneo”, sendo que os
créditos extemporâneos correspondem à diferença entre os valores
“pauta” (da Lei n° 10.833/2003) e aqueles “originalmente apropriados”,
portanto, o sujeito passivo já havia se apropriado de parte dos créditos no
período da aquisição das embalagens e, nos períodos fiscalizados, pretende
se apropriar das diferenças correspondentes à redução das alíquotas
específicas determinadas pelo Decreto n° 7.455/2011.
41. O procedimento do sujeito passivo é contrário a expressa determinação
legal, segundo a qual os créditos das aquisições de embalagens por
empresas optantes pelo Regime Especial previsto no art. 58-J da Lei n° 10.
833/2003, com redação da Lei n° 11.727/2008 somente podem ser
RECONHECIDOS no período em que forem registrados os documentos de
aquisição (art. 58-J, parágrafo 15 - A pessoa jurídica industrial que optar
pelo regime de apuração previsto neste artigo poderá creditarse dos
valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III do art. 51 desta
Lei, referentes às embalagens que adquirir, NO PERÍODO DE APURAÇÃO EM
QUE REGISTRAR o respectivo documento fiscal de aquisição.). Ora, a
própria planilha (memória de cálculo) traz, em uma de suas colunas, o mês
em que o documento fiscal foi reconhecido na escrita fiscal, sendo que, em
nenhum dos documentos apresentados, há coincidência entre o mês de
apropriação do crédito original e o da apropriação da diferença que se
pretende aproveitar pela aplicação da alíquota específica prevista no texto
original da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 12072
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
15
42. Além disso, a norma autorizou o Poder Executivo a estabelecer
coeficientes de redução das alíquotas previstas no art. 51 da Lei n°
10.833/2003 (conforme previsto no art. 53, com redação dada pela Lei n°
11.727/2008) e o art. 58-J, parágrafo 15, faz referência exatamente às
alíquotas específicas do indigitado art. 51, ou seja, desse modo, se as
alíquotas foram alteradas com base em norma regularmente editada e
publicada e cuja vigência, validade e eficácia o sujeito passivo não
questionou – como é o caso do Decreto n° 7.455/2011 que alterou o
Decreto n° 5.062/2004 – não há razão para que o sujeito passivo se valha
de crédito apurado sobre alíquota não mais vigente. Transcreve-se, a
seguir, o texto do Decreto n° 7.455/2011, que não deixa dúvidas quanto aos
valores das alíquotas específicas do art. 51 que foram alteradas para as
vendas feitas a contribuintes optantes pelo regime especial cujos
contadores, previstos no art. 58-T, estivessem operando em normal
funcionamento (situação na qual se presume que o sujeito passivo
estivesse, pois foi com base nesses valores que os créditos foram,
alegadamente, apropriados à época das aquisições de embalagens):
Art. 2o-B. As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
de que trata o art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, com a utilização do
coeficiente determinado no art. 2o-A, no caso:
I - de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata
de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, ficam reduzidas,
respectivamente, para:
a) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$
0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de milésimo de real), por
litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes
classificados nos códigos 22.02 da TIPI; e b) R$ 0,0114 (cento e
quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e
vinte e nove décimos de milésimo de real), por litro de capacidade
nominal de envasamento de cervejas classificadas no código 22.03 da
TIPI;
II - de embalagens destinadas ao envasamento de água, refrigerantes
e cerveja, quando se tratar:
a) de garrafas e garrafões classificados no código 3923.30.00 da TIPI,
ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 0,0022 (vinte e dois
décimos de milésimo de real) e R$ 0,0102 (cento e dois décimos de
milésimo de real) por litro de capacidade nominal de envasamento;
b) de pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI,
ficam reduzidas, respectivamente, para:
Fl. 12073
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
16
1. R$ 0,0013 (treze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0061
(sessenta e um décimos de milésimo de real), para faixa de
gramatura de até 30g;
2. R$ 0,0033 (trinta e três décimos de milésimo de real) e R$ 0,0153
(cento e cinquenta e três décimos de milésimo de real), para faixa de
gramatura acima de 30 até 42g;
3. R$ 0,0055 (cinquenta e cinco décimos de milésimo de real) e R$
0,0255 (duzentos e cinquenta e cinco décimos de milésimo de real),
para faixa de gramatura acima de 42g;
III - de embalagens de vidro não retornáveis classificadas no código
7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 0,0038
(trinta e oito décimos de milésimo de real) e R$ 0,0177 (cento e
setenta e sete décimos de milésimo de real), por litro de capacidade
nominal de envasamento de refrigerantes ou cervejas; e
IV - de embalagens de vidro retornáveis classificadas no código
7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 0,0124
(cento e vinte e quatro décimos de milésimo de real) e R$ 0,0576
(quinhentos e setenta e seis décimos de milésimo de real), por litro
de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes ou cervejas.
43. Em princípio, adotar a alíquota prevista na redação original do art. 51 da
Lei n° 10.833/2003, ignorando as alterações promovidas pelo Decreto n°
7.455/2011, somente seria possível (i) ou se se baseasse em ilegalidade do
Decreto (o que não consta ter sido objeto de questionamento pela
Fiscalizada) (ii) ou se se baseasse em interpretação literal segundo a qual a
alteração promovida pelo Decreto n° 7.455/2011 somente teria validade
para as saídas dos estabelecimentos produtores ou importadores das
embalagens, o que obrigaria a reconhecer uma espécie de subsidio aos
adquirentes das embalagens (criado por mera interpretação da lei), na
medida em que os créditos apropriados pelos adquirentes das embalagens
não teriam correspondente recolhimento aos cofres públicos.
44. Tal interpretação, extensiva em sua essência, contraria o disposto no
art. 111 do CTN, a doutrina e a jurisprudência. Ela ainda permitiria a
anômala situação de um importador se apropriar de mais crédito de
contribuições do que ele próprio tivesse pago em operação de importação,
o que é vedado pela legislação.
E continua analisando questões práticas da apropriação extemporânea de
créditos de PIS e de COFINS sobre embalagens (itens 45 a 51);
45. Como dito acima, os créditos de PIS e de COFINS que não foram
aproveitados ao seu tempo (créditos extemporâneos) têm origem nas
aquisições de embalagens ocorridas a partir de novembro/2011. Apenas
para rememorar, o SPED-EFDContribuições é obrigação acessória criada
Fl. 12074
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
17
pela Instrução Normativa RFB n° 1. 252/2011, sendo a obrigatoriedade de
sua entrega apenas a partir do mês de referência de jan/2012. Sendo assim,
todos os documentos relativos a novembro e dezembro de 2011 sequer
podem ser verificados se foram ou não considerados nos períodos
originários. Somando-se a esse aspecto, verificou-se, por amostragem,
alguns documentos desse período a fim de comparar os valores das
contribuições destacadas nas NFe e aqueles ALEGADAMENTE aproveitados
pelo contribuinte (conforme preenchimento de sua planilha).
46. Apenas a título de exemplo, tomemos o caso da NFe 52399, emitida por
Amcor Rigid Plastics do Brasil Ltda. (00.245.980/0001-92) em nov/2011 e
cujo crédito de PIS informado no documento foi de R$ 7.841,43 (pela
aquisição de 419.328 préformas de 42,6 g) e o de COFINS foi de R$
36.146,07. Esses créditos estão calculados em desacordo com a legislação
vigente à época, pois a redução, no caso, é a de 56% conforme previsto no
Decreto n° 6.073/2007, revogado pelo Decreto n° 7.4 55, de março de 2011.
Segundo a planilha apresentada, sobre esse documento teria havido
aproveitamento de crédito de R$ 2.306,30 a título de PIS e R$ 10.692,86 a
título de COFINS em nov/2011. Muito embora o documento fiscal recebido
pelo sujeito passivo contivesse incorreções, ele foi recebido sem que se
tivesse emitido carta de correção. Em resumo, o documento escriturado em
2011, antes dos EFDContribuições, não permite saber qual o montante do
crédito aproveitado, ou seja, aquele que consta do documento fiscal ou
aquele que consta da planilha e que estaria em conformidade com a
alíquota prevista no Decreto n* 7.455/2011.
47. Além de casos como o acima exemplificado, a relação de documentos
fiscais constante da memória de cálculos, identificáveis por suas chaves de
acesso, também apresentam chaves com erros que não permitem
identificá-los. Há chaves com erros de data, chaves com erro no CNPJ do
emitente, chaves com mais de 44 dígitos e outras situações que tornam a
verificação dos documentos impossível. Também foram identificados
documentos que, por não cumprirem os requisitos do art. 394 do RIPI,
também são considerados inidôneos, não servindo de prova do suposto
crédito (por exemplo: informações complementares preenchidas de forma
incorreta).
48. Ainda que não se constatassem óbices no exame documental do
pretenso direito creditório, há de se ressaltar que o Decreto n* 6.707/2008,
editado para regulamentar o regime especial do art. 58-J da Lei n*
10.833/2003, em seu artigo 22 diz o seguinte:
Art. 22. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de
que trata o art. 1* poderá optar por regime especial de tributação,
no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, a COFINS, Contribuição para
Fl. 12075
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
18
PIS/PASEP Importação, a COFINS Importação e o IPI são apurados nos
termos deste Título (Lei n* 10.833, de 2003, art. 58-J)
49. O mesmo Decreto n* 6.707/2008, em seu art. 36-A, incluído pelo
Decreto n* 7.455/2011 – aquele que estabeleceu redutores para as
alíquotas específicas do art. 51 da Lei n* 10.833/2003 – prescreve o
seguinte:
Art. 36-A. A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de
apuração previsto no art. 22 poderá creditar-se dos valores das
contribuições estabelecidos no art. 51 da Lei n/ 10.833, de 2003, com
a redução de trata o art. 53 da mesma Lei, referentes às embalagens
que adquirir, no período de apuração em que registrar o respectivo
documento fiscal de aquisição (Lei n* 10.833. art. 58-J, § 15, incluído
pela Lei n * 11.945, de 2009, art. 17, combinado com a Lei n* 10.833.
art. 53)
50. Assim, a interpretação do sujeito passivo, segundo a qual haveria
verdadeiro subsídio aos fabricantes de bebidas pela autorização de créditos
de PIS e de COFINS no regime não cumulativo (cujo correspondentes
débitos não teriam sidos recolhidos aos cofres públicos na fase anterior por
falta de previsão legal), é absolutamente inconsistente e somente seria
possível se houvesse questionamento judicial em relação ao Decreto que
regulamentou o Regime Especial, o que o sujeito passivo afirma não existir.
51. À vista do exposto, o direito aos créditos de PIS e de COFINS, cuja
origem seriam aquisições de embalagens e que, segundo alega a
Fiscalizada, comporiam os valores informados nos registros 1100 e 1500
dos EFD-Contribuições de janeiro/2015 a dezembro/2017, não podem ser
admitidos, seja pela forma de apresentação dos SPED (escrituração
incorreta de créditos extemporâneos, conforme Guia Prático do EFD-
Contribuições), seja pelo seu fundamento legal (posto que o Decreto n°
7.455/2011 alterou as alíquotas específicas do art. 51 da Lei n°
10.833/2003) ou ainda, em muitos casos, pela insuficiência de documentos
que os comprovem (indicação incorreta do documento fiscal ou documento
fiscal inidôneo).
Na sequência a Fiscalização descreve, detalhadamente, as constatações
acerca de créditos decorrente de dispêndios com:
Frete (itens 52 a 61);
Insumos (itens 62 a 79);
Locação (itens 80 a 88);
Ativo Máquinas Equipamentos e Outros Bens (itens 89 a 95);
Ativo Edificações e Benfeitorias (Itens 96 a 102);
Importações (itens 103 a 109);
Fl. 12076
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
19
Incorporação (item 110).
III – Insuficiência de Recolhimento (itens 111 e 112), decorrente da diferença
entre EFD e DCTF.
IV - Créditos sem origem esclarecida ou não comprovada (itens 113 a 116)
V – Multa Isolada pela Inobservância de Elaboração dos EFD Contribuições (itens
117 a 124).
O teor da descrição contida nos itens 52 a 124 será abordado no voto, para
melhor análise das respectivas razões de defesa.
Na sequência, a Fiscalização registra o aproveitamento de saldos de PIS e
COFINS informados no M200 e M600 para reduzir o valor do lançamento (item
125) e resume o Crédito Tributário Lançado (item 126).
A Contribuinte foi cientificada dos autos de Infração em 17/12/2019 (fls.
5825 – e-fls. 1018) e em 13/01/2010 apresentou Impugnação de fls. 5831/5902,
acompanhada de documentos de fls. 5.903/11.706 e de 6 (seis) arquivos não
pagináveis juntados por meio dos Termos de fls. 11.707/11.712.
Em sua defesa, a Interessada argui a tempestividade da impugnação e, a
título de “breve sumário da impugnação”, expõe ter a Fiscalização glosado
integralmente os créditos aproveitados extemporaneamente pela Requerente
sobre a aquisição desses produtos pelo fato de (i) a Requerente não ter retificado
sua EFD-Contribuições do respectivo período, o que no equivocado entendimento
do I. Agente Fiscal seria uma condicionante para a utilização dos créditos de PIS e
COFINS; e (ii) a legislação do REFRI supostamente restringiria o montante do
crédito aproveitado pela Requerente, mas que:
(i) a legislação não condiciona o aproveitamento extemporâneo de créditos
de PIS e COFINS à prévia retificação de obrigações acessórias, estando o
entendimento equivocado do I. Agente Fiscal embasado exclusivamente no
Manual da EFDContribuições (Guia Prático) e versão atual do “Perguntas e
Respostas” que, além de não possuírem caráter obrigatório, trata-se de
meras orientações para auxílio de preenchimento da obrigação acessória,
não possuindo força normativa;
(ii) a jurisprudência do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”) é majoritária no sentido de validar créditos de PIS e COFINS
aproveitados de forma extemporânea sem retificação de obrigações
acessórias, justamente pela falta de exigência legal nesse sentido;
(iii) a legislação do REFRI vigente à época, mais especificamente o art. 58-J,
§15o da Lei n. 10.833/03, permitia de forma clara o direito de a Requerente,
na qualidade de adquirente das embalagens, aproveitar os créditos de PIS e
COFINS nos montantes que foram apropriados de forma extemporânea
pela Requerente;
Fl. 12077
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
20
(iv) a alegada vedação sugerida pelo I. Agente Fiscal que em tese restringiria
o direito creditório parte de análise indevida e parcial da legislação, sem
levar em consideração as evidentes diferenças entre os coeficientes de
redução (aplicáveis às saídas/fornecedores) e as disposições que tratam dos
créditos, absolutamente desvinculadas daqueles coeficientes; e
(iv) existem manifestações da própria Receita Federal do Brasil (“RFB”)
validando o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS por optantes no
REFRI nos valores apropriados pela Requerente, sendo que o I. Agente
Fiscal não apresentou nenhuma decisão respaldando seu equivocado
entendimento.
Como “esclarecimentos iniciais” registra que:
- integra o objeto social da empresa a produção, envase e comercialização
de diversas marcas de bebidas frias e, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/02
e 10.833/03, bem como do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias
(“REFRI"') então em vigor, instituído pelo artigo 58-J da Lei no. 10.833, de
29.12.2003 (“Lei no. 10.833/03"', ....a Requerente regularmente aproveitou
créditos de PIS e COFINS em observância à legislação de regência e ao princípio da
não cumulatividade dessas contribuições, também previsto no art. 195, § 12o da
Constituição Federal (“CF"');
- após reexaminar seus lançamentos contábeis e fiscais, a Requerente
verificou ter apurado créditos de PIS e COFINS sobre diversas despesas em valor
inferior ao que efetivamente fazia jus no período de janeiro de 2015 a dezembro
de 2017, motivo pelo qual, respeitando o prazo prescricional, escriturou de forma
extemporânea a parcela remanescente destes créditos, tal como expressamente
autorizado pela legislação, em especial o artigo 3o, §4o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, que transcreve.
Reporta-se aos Autos de Infração e planilha que o integra, transcreve
excerto do Termo de Constatação e Verificação Fiscal e expõe:
- o principal argumento utilizado pela D. Fiscalização para a glosa da
integralidade dos créditos aproveitados de forma extemporânea pela Requerente
no período foi a mera falta de retificação da sua EFD-Contribuições – obrigação
acessória – quando do registro posterior desses créditos, o que alegadamente
teria prejudicado o controle dos valores apropriados pela Requerente.
- as D. Autoridades Fiscais não questionaram a possibilidade de a
Requerente aproveitar créditos de forma extemporânea ou alegaram decurso do
prazo de 5 anos para fazê-lo;
- Além do alegado erro formal no aproveitamento extemporâneo dos
créditos glosados, a D. Fiscalização questionou o embasamento legal ou a
ausência de comprovação documental da origem da totalidade dos créditos
aproveitados pela Requerente em relação a diferentes despesas incorridas no
regular desenvolvimento das suas operações, a saber:
Fl. 12078
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
21
- os créditos referentes à aquisição de embalagens no período em que
vigorou o REFRI representam mais de 90% dos valores discutidos no presente
Processo Administrativo;
- todos os créditos de PIS e COFINS aproveitados pela Requerente possuem
previsão legal e foram devidamente esclarecidos em sede de fiscalização – além
de comprovados documentalmente - às D. Autoridades Fiscais, que, contudo,
optaram por ignorar a vasta documentação apresentada pela Requerente e
proceder com indevida glosa dos créditos.
Relaciona referências destes autos nas quais constam os mencionados
esclarecimentos/documentos acerca dos créditos glosados nas autuações:
1. Aquisição de embalagens no período do REFRI;
- Esclarecimento quanto à origem e natureza dos créditos – Respostas aos
Termos de Fiscalização às fls. 43/49 e fls. 4106/4115
- Memórias de cálculo discriminativa dos créditos aproveitados
extemporaneamente – fls. 50/52, fls. 146/246, 4200/4290, fls. 4622/4663 e
planilha anexada ao Termo de fls. 4671
2. Frete de produtos comercializados pela Requerente;
- Esclarecimento quanto à origem e natureza dos créditos – Respostas aos
Termos de Fiscalização às fls. 43/49 e fls. 4106/4115
- Memórias de cálculo discriminativa dos créditos aproveitados
extemporaneamente – fls. 50/52, 57/145, fls. 3823/3885, fls. 4291/4332 e
planilha anexada ao Termo de fls. 4671;
- Documentos fiscais de fls. 818/880
3. Aquisição de insumos à atividade da Requerente;
- Esclarecimento quanto à origem e natureza dos créditos – Respostas aos
Termos de Fiscalização às fls. 43/49 e fls. 4106/4115
- Memórias de cálculo discriminativa dos créditos aproveitados
extemporaneamente – fls. 50/52, fls. 249/410, fls. 884/1047, fls. 4333/4414
e planilha anexada ao Termo de fls. 4671
-9 Documentos fiscais de fls. 1049/1875;
-9 Contratos firmados com prestadores de serviços: fls. 4691/4767 e fls.
4808/4892
-9 Comprovantes de pagamentos: Fls. 4786/4807
4. Locação de bens;
-9 Esclarecimento quanto à origem e natureza dos créditos – Resposta aos
Termos de Fiscalização às fls. 43/49
Fl. 12079
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
22
-9 Memórias de cálculo discriminativa dos créditos aproveitados
extemporaneamente – fls. 50/52, fls. 1879/1933, fls. 4415/4459 e planilha
anexadas aos Termos de fls. 412/560 e fls. 4671
-9 Documentos fiscais de fls. 1935/3428
5. Aquisição de ativo imobilizado;
-9 Esclarecimento quanto à origem e natureza dos créditos – Resposta aos
Termos de Fiscalização às fls. 43/49
-9 Memórias de cálculo discriminativa dos créditos aproveitados
extemporaneamente – fls. 50/52, fls. 3432/3647, fls. 4460/4620 e planilhas
anexadas aos Termos de fls. 412/560 e fls. 4671
-9 Documentos fiscais de fls. 3649/3659
6. Edificações e benfeitorias em imóveis;
9 Esclarecimento quanto à origem e natureza dos créditos – Resposta aos
Termos de Fiscalização às fls. 43/49
-9 Memórias de cálculo discriminativa dos créditos aproveitados
extemporaneamente – fls. 50/52, fls. 3660/3665, fls. 4621 e planilhas
anexadas aos Termos de fls. 412/560 e fls. 4671
-9 Documentos fiscais de fls. 3667/3822
7. Importação de bens e serviços classificados como insumos à atividade da
Requerente;
-9 Esclarecimento quanto à origem e natureza dos créditos – Resposta aos
Termos de Fiscalização às fls. 43/49
-9 Memórias de cálculo discriminativa dos créditos aproveitados
extemporaneamente – fls. 50/52, fls. 411 e planilha anexada ao Termo de
fls. 4671
-9 Documentos fiscais de importação de bens: fls. 412/416
-9 Declarações de Importação e demais documentos fiscais: fls. 3887/3949
8. Créditos de PIS e COFINS relacionados a operações de incorporações
realizadas pela Requerente;
-9 Esclarecimento quanto à origem e natureza dos créditos – Resposta aos
Termos de Fiscalização às fls. 43/49
-9 Memórias de cálculo discriminativa dos créditos aproveitados
extemporaneamente – fls. 50/52, fls. 420 e planilha anexada ao Termo de
fls. 4671
-9 Documentos societários de operações de incorporação questionadas: fls.
421/441
Fl. 12080
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
23
-9 Registro dos créditos de empresas incorporadas no campo F800 da EFD-
Contribuições da Requerente – fls. 442 e 561
Menciona em nota de rodapé que, em nenhum momento durante a
fiscalização, o I. Agente Fiscal questionou a Requerente sobre (i) os supostos
créditos nomeados como “sem origem comprovada ou esclarecida”; ou sobre (ii)
as alegadas divergências entre DCTF e EFD, tendo formalizado diretamente os
lançamentos sobre esses pontos.
Assevera que grande parte da documentação acostada à presente defesa e
que comprova a regularidade dos créditos glosados pelas autuações já foi
apresentada durante a fiscalização, conforme listagem acima. Portanto, bastava
que o I. Agente Fiscal examinasse os documentos e informações que ele mesmo
solicitou – e que lhe foram integralmente disponibilizados pela Requerente – para
que ele compreendesse a origem dos créditos de PIS e COFINS glosados nas
autuações, o que poderia, inclusive, ter evitado os presentes lançamentos.
Reclama que, embora demonstrando sua boa-fé, atendido não só a todos
os Termos de Fiscalização como, em atenção às solicitações do I. Agente Fiscal,
adaptado suas memórias de cálculos demonstrativas dos créditos de PIS e COFINS
aproveitados de forma extemporânea, tendo em vista as constantes informações
adicionais que eram demandadas pela D. Fiscalização, esta, mesmo após o
complexo e minucioso trabalho apresentado pela Requerente, ... optou por
desconsiderá-lo totalmente, glosando integralmente os créditos aproveitados
pela Requerente no período autuado.
Entende que, ao ignorar todos os documentos detalhadamente
apresentados no curso do procedimento, os lançamentos foram fundamentados
em meras suposições, sem a devida análise de todo o conjunto probatório que lhe
era disponível, sendo cometidos diversos erros na lavratura das autuações, sejam
erros na apuração dos débitos que impactaram diretamente os próprios valores
em cobrança, sejam equívocos e inexatidões nas descrições das supostas
infrações, conforme demonstra a planilha anexa (Arq_nao_pag_0002 –Erros de
apuração).
Reporta-se ao lançamento por falta de recolhimento e ao lançamento da
multa isolada, dos quais também discorda por motivos apresentados em tópicos
específicos.
Na sequência, passa a expor seus argumentos de mérito:
IV. OS MOTIVOS DETERMINANTES DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
IV.1 APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO E DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA
EFDCONTRIBUIÇÕES
Relativamente a todos os créditos de PIS e COFINS que foram lançados
extemporaneamente pela Requerente, expõe terem sido glosados pela
Fiscalização exclusivamente pelo fato de a Requerente não ter retificado sua EFD-
Fl. 12081
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
24
Contribuições dos respectivos períodos, condição que não advém da lei, mas sim,
pasmem, de Guia Prático elaborado pelas próprias autoridades fiscais.
Registra que do referido Guia Prático consta, como objetivo, apenas,
“orientar a adequada escrituração das operações praticadas pela pessoa jurídica”
e “não tem a função de interpretar, esclarecer ou orientar os diversos aspectos e
especificidades da legislação das contribuições sociais.
Afirma que a legislação em nenhum momento condiciona o
aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e COFINS à retificação de
obrigações acessórias; pelo contrário, autoriza expressamente e de forma clara a
possibilidade de aproveitamento em períodos subsequentes, transcrevendo § 4o
do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Reporta-se ao “Perguntas e Respostas da EFD-Contribuições, documento
disponível no site oficial do SPED, mencionado pela Fiscalização, e alega que sua
versão anterior estabelecia que o crédito extemporâneo de PIS e COFINS deveria
ser informado, preferencialmente (e não obrigatoriamente), mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito, conforme dispunha a
pergunta 83, que transcreve.
Defende que o entendímento não vínculante das autorídades físcaís, a
respeíto do assunto, mudou no decorrer do tempo, e não pode ser fator decísívo
(mormente quando contrárío à expressa determínação legal) para ímpor a glosa
dos crédítos aproveítados extemporaneamente.
Cita jurisprudência no CARF e sua Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) no sentido de admitir aproveítamento extemporâneo de crédítos de PIS e
COFINS sem a retífícação das obrígações acessórías.
Rebate o entendimento da Fiscalização de que Acórdão do CARF (invocado
pela Contribuinte ainda no curso do procedimento Fiscal) seria relatívo à época
em que a obrígação acessóría dos períodos orígínaís dos crédítos eram os DACON.
Alega ser inverídica a afirmação fiscal expondo que o Acórdão então mencionado
pela Contribuinte (9303-006.247) também faz referência a EFDPIS/COFINS.
Reporta-se às fls. 5699 do Termo de Verífícação e discorda do fato de que
em relação aos crédítos de PIS e COFINS aproveítados extemporaneamente sobre
aquísíções de embalagens com base no art. 58-J, § 152 da Leí n2 10.833/03, a
legíslação sería expressa no sentído de que “os crédítos sobre aqueles ínsumos
devem ser apropríados no mesmo mês em que foram regístrados os documentos
de aquísíção, o que vendaria qualquer apropríação extemporânea desses crédítos
específícos.
Alega que referido § 15£1 apenas reíterou a lógíca utílízada pelos tríbutos
que permítem o aproveítamento de crédítos sob o regíme de competêncía, tal
como o PIS e a COFINS não cumulatívos, ísto é, a mera índícação de que, mesmo
para os optantes do regíme especíal tratado por esse dísposítívo, aplícava-se a
regra geral de que a apuração do crédíto era realízada no respectívo período de
Fl. 12082
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
25
apuração. E tal previsão, no seu entender, não ínvíabílízava a sua apropríação em
período posteríor, na medída em que esse díreíto advém de outro dísposítívo
legal também aplícável a qualquer contríbuínte sujeíto à não cumulatívídade do
PIS e da COFINS, como o caso da Requerente (§ 42 do artígo 32 da Leí n2
10.833/03).
Lembra o teor do § 1£1 do art. 3£1 da Lei n£1 10.833/03 e de seu § 4£1 e
argumenta embora a regra geral na apropríação de crédítos seja a sua
escríturação no respectívo mês em que íncorrído (seja no regíme regular, seja no
âmbíto do REFRI), a legíslação permíte o seu aproveítamento em meses
subsequentes e não ímpede a sua apropríação extemporânea, como amplamente
reconhecído pela jurísprudêncía.
Reporta-se à imputação fiscal de falta de comprovação de que os créditos
extemporâneos de PIS e COFINS glosados teriam sido considerados para efeito de
apuração de IRPJ e CSLL, a qual classifica de tentatíva de fragílízar a credíbílídade
da Requerente e afirma ser inverídica, alegando que ísso foí devídamente
esclarecído em sede de físcalízação. Acrescenta que demonstrando maís uma vez
sua boa-fé, acosta novamente à defesa a documentação comprobatóría de que os
crédítos extemporâneos de PIS e COFINS foram contabílízados nos cálculos
daqueles tríbutos, ínclusíve aumentando sua receíta tríbutável por esses tríbutos
(doc. n2 1).
Reprisa alegações de exístêncía de prevísão legal permítíndo o
aproveítamento extemporâneo de crédítos, sem qualquer condícíonamento à
retífícação de obrígações acessórías, e o cumprímento do príncípío da não
cumulatívídade para a apuração dos valores lançados, além da jurísprudêncía
atual e majorítáría do E. CARF nesse exato sentído, para defender o díreíto da
Requerente aos créditos de PIS e COFINS lançados extemporaneamente, os quais
foram indevidamente glosados pela D. Fiscalização.
IV.2 A REGULARIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS APROPRIADOS SOBRE
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS NO PERÍODO DO REFRI
Registra que os créditos referentes à aquisição de embalagens no período
em que vigorou o REFRI representam mais de 90% dos valores discutidos no
presente Processo Administrativo.
(A) Regularidade da documentação comprobatória dos créditos
Questiona a imputação de que os documentos disponibilizados seriam
inidôneos por possuírem erros que teriam inviabilizado a correta apuração dos
créditos aproveitados pela Requerente, como, por exemplo, erros nas chaves de
acesso das obrigações acessórias, o que classifica de tentativa de desqualificar a
documentação apresentada durante a fiscalização.
Assevera ter apresentado todos os diversos documentos solicitados em
sede de fiscalização, inclusive tendo adaptado diversas vezes, a pedido do I.
Fl. 12083
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
26
Agente Fiscal, o formato das extensas planilhas por ele solicitadas, apesar de sua
extensão e complexidade.
Reclama que, no item 47 da autuação, ao expor que alguns documentos
apresentados pela Interessada seriam inidôneos, por possuírem erros que
relaciona, a Fiscalização não indica quais seriam esses supostos documentos
corrompidos.
Admite a possibilidade de inconsistências documentais, expondo: a
Requerente não descarta que ínfima parcela dos cerca de 15mil documentos
fiscais discriminados ao I. Agente Fiscal poderiam eventualmente possuir algum
tipo de inconsistência involuntária de forma, devido à quantidade de dados
informados, o que, contudo, não contaminaria a totalidade da documentação e
informações prestadas e não impediria que a D. Fiscalização compreendesse a
metodologia utilizada para apuração da diferença dos créditos de PIS e COFINS
aproveitados sobre aquisição de embalagens no período do REFRI.
Informa estar anexando à impugnação:
(i) todas as notas fiscais de aquisição das embalagens que geraram os
créditos em discussão (Arq_nao_pag_0001 - XMLs)
(ii) memória de cálculo discriminando a diferença da totalidade dos
créditos
aproveitados
extemporaneamente
pela
Requerente,
glosados pelas autuações, na qual a Requerente efetuou o
cruzamento da integralidade das notas fiscais de aquisição das
embalagens com os respectivos arquivos XML, garantindo a
inexistência de equívocos de erros de chaves de acesso
(Arq_nao_pag_0002 - Embalagem).
E apresenta como exemplo créditos da NF 52399:

Afirma que o exemplo acima deixa clara a correção do procedimento para
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS pela Requerente sobre aquisição de
embalagens (aproveitamento de crédito extemporâneo única e exclusivamente
em relação à parcela não apropriada no período de competência) e, inclusive,
afasta eventual alegação de que a Requerente já teria aproveitado esses valores
no passado, inexistindo duplo benefício nas suas apurações.
(B) Esclarecimentos prévios sobre o REFRI
Fl. 12084
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
27
Reporta-se ao Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (“REFRI”),
acerca do qual discorre, para expor:
72. Em breve síntese, portanto, o REFRI estabelecia valores fixos de PIS e
COFINS, definidos em Real por Litro, a serem recolhidos em decorrência da
comercialização de bebidas frias, bem como da venda/produção sob
encomenda das embalagens desses produtos, sendo que, especificamente
em relação às receitas de venda de embalagens, existiam coeficientes de
redução para o PIS e COFINS a serem recolhidos, que variavam a depender
do produto.
73. Dessa forma, a Requerente, na condição de contribuinte optante pelo
REFRI desde 1.1.2009 (doc. no 2), tributou a receita de venda de suas
bebidas de acordo com os valores fixos específicos de PIS e COFINS
enquanto perdurou esse Regime Especial, bem como apropriou os créditos
dessas contribuições segundo as regras por ele definidas e de acordo com o
princípio da não cumulatividade dessas contribuições.
Destaca, dentre os créditos que aproveitou, os valores apropriados sobre as
embalagens que adquiriu para o envasamento das bebidas por ela
industrializadas/comercializadas, conforme expressamente permitido pela
legislação vigente à época, transcrevendo o parágrafo 15 do “Art. 58-J da Lei n£'
10.833/03:
“Art. 58-J da Lei n £' 10.833/03
(...)
§ 15. A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de apuração
previsto neste artigo poderá creditar-se dos valores das contribuições
estabelecidos nos incisos I a III do art. 51, referentes às embalagens que
adquirir, no período de apuração em que registrar o respectivo documento
fiscal de aquisição.” (não destacado no original)
Destaca a possibilidade de apropriação de créditos PIS/COFINS de acordo
com “os valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III do art. 51”,
vinculando a extensão dos créditos aos montantes ali estabelecidos.
E registra que, apesar da clareza do dispositivo, por um equívoco, a
Requerente aproveitou os créditos dessas contribuições sobre a aquisição de
embalagens com base nos valores determinados pelo Decreto n2 5.062/04 (e
alterações posteriores), isto é, valores de PIS e COFINS com coeficientes de
redução – circunstância não prevista na norma, de modo que originalmente
descontou créditos de PIS e COFINS em valores inferiores aos que efetivamente
tinha direito, ensejando, quando identificado o equívoco dentro do prazo
prescricional de 5 anos, a apropriação da diferença.
(C) Possibilidade de aproveitamento integral de créditos de PIS e COFINS sobre
aquisição de embalagens no período do REFRI
Fl. 12085
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
28
Argumenta que a impossibilidade de aproveitamento da diferença de
créditos de PIS e COFINS entre (i) os valores constantes do então vigente art. 51
da Lei n2 10.833/03; e (ii) os valores reduzidos pelos coeficientes de redução
originalmente estabelecidos pelo Decreto n2 5.062/04 (aproveitados sem
questionamentos pela Requerente), foi justificada, pela fiscalização, na autuação
pelos motivos que assim identifica:
(i) a Requerente não teria questionado judicialmente o Decreto n2 5.062/04
(e suas alterações), de forma que os coeficientes de redução aplicáveis às
receitas de venda de embalagens regulamentadas pelo artigo 51 da Lei n2
10.833/03 permaneceram válidas durante a vigência do REFRI; e
(ii) o Decreto n2 6.707/08, ao tratar da possibilidade de apropriação dos
créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de embalagens prevista no
artigo 51 da Lei n2 10.833/03, teria vinculado a apropriação desses créditos
aos coeficientes de redução eventualmente estabelecimentos pelo Poder
Executivo, conforme autorizado pelo artigo 53 da mesma Lei.
E, em oposição ao que chamou de “primeiro argumento”, reitera que o
direito e extensão para a apropriação dos créditos sobre a aquisição de
embalagens no âmbito do REFRI estava estabelecido expressamente no §152 do
artigo 58-J da Lei n2 10.833/03, que determinava que o cálculo para apuração
desses créditos deveria ser realizado segundo o artigo 51 da Lei n2 10.833/03, que
transcreve.
Expõe que:
83. Como se vê, a Lei n2 10.833/03 – frise-se, a mesma que delegou
competência ao Poder Executivo para estabelecer os coeficientes de
redução de PIS e COFINS em seu artigo 53 -- não condicionou o
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS pelo adquirente das
embalagens – no caso, a Requerente – à observância daqueles coeficientes;
pelo contrário, determinou de forma expressa e sem qualquer lugar a
dúvida que, independentemente da autorização para o estabelecimento de
coeficientes de redução nas operações dos produtores de embalagens (por
ela mesma conferida, em seu artigo 53), o crédito seria apropriado de
acordo com os “valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III do
art. 51” (artigo 58-J, § 15), ou seja, os valores integrais ali estabelecidos.
84. Caso fosse a intenção do legislador reduzir o direito creditório na
hipótese de estabelecimento pelo Poder Executivo de coeficientes de
redução, o próprio legislador indicaria tal circunstância de forma expressa.
No entanto, não foi essa a escolha legislativa, como o exame da legislação
sobre o tema pode facilmente comprovar. Independentemente de qualquer
avaliação com relação às intenções do legislador – conferir benefício
específico a determinados integrantes da cadeia de produção de bebidas
frias ou não – fato é que a legislação foi absolutamente clara e expressa
quanto ao montante dos créditos passíveis de aproveitamento.
Fl. 12086
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
29
Aponta existirem exemplos na Lei 10.833/03 demonstrando que restrições
ao direito creditório em função dos valores incidentes nas operações anteriores
são, sempre, realizadas de forma expressa, citando a limitação ao aproveitamento
de créditos fiscais das embalagens ao valor das contribuições incidentes nas
operações, como se observa do § 16 ao artigo 3o da Lei no 10.833/03 e do § 6o do
art. 17 da Lei no 10.865/04, que permitiu que os fabricantes de bebidas frias
optantes pelo regime especial pudessem aproveitar créditos fiscais sobre a
aquisição de embalagens retornáveis destinadas a seu ativo fixo em doze parcelas
sobre o custo ativado ou em doze meses à razão de 1/12 sobre o valor das
contribuições incidentes, mediante aplicação de alíquota específica (em valor
correspondente ao importe estabelecido nos incisos do artigo 51 da Lei n*
10.833/03 com a aplicação do coeficiente autorizado pelo artigo 53 da Lei n*
10.833/03).
Classifica de absurdo o entendimento fiscal, que assim identifica:
86. O I. Agente Fiscal, portanto, e de forma absolutamente inadmissível,
busca reescrever a lei para que, onde se lê que os créditos devem ser
apropriados de acordo com os “valores das contribuições estabelecidos nos
incisos I a III do art. 51”, seja lido que tais créditos devem levar em
consideraçãoos “valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III
do art. 51, [reduzidos proporcionalmente caso o Poder Executivo
estabeleça os coeficientes de redução de que trata o artigo 53]”.
Reafirma que o direito creditório exercido pela Requerente advém
diretamente da lei – jamais alterada neste particular enquanto vigente – e
independe, evidentemente, de qualquer questionamento do Decreto no 5.062/04
(e suas alterações), absolutamente irrelevante para o deslinde da questão.
Acrescenta que o Decreto no 5.062/04 ou eventuais outros Decretos que
tenham tratado do coeficiente de redução da carga das contribuições incidentes
sobre as receitas de venda das embalagens são normas essencialmente voltadas
aos seus fornecedores, que produziam as embalagens e estavam sujeitos à
tributação diferenciada de PIS e COFINS sobre as receitas auferidas com as vendas
desses produtos, incluindo a aplicação dos coeficientes de redução previstos no
Decreto no 5.062/04 (e posteriores alterações).
E isso não se aplicaria à Requerente que, na qualidade de adquirente (não
produtora), não auferia receitas pela venda das embalagens e tampouco aplicava
os coeficientes de redução ali estabelecidos, sendo absolutamente inaplicáveis
para as suas operações (e consequente determinação de créditos e débitos do
PIS/COFINS) as disposições do Decreto no 5.062/04 (e alterações), estando
submetida aos ditames da Lei no 10.833/03, especialmente ao disposto no artigo
58-J, § 15.
Nos itens 90 a 99 da peça de Impugnação, a Interessada defende o direito
ao desconto de créditos do PIS/COFINS independentemente do montante
incidente ou pago na operação anterior, o que comprovaria a irrelevância do
Fl. 12087
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
30
Decreto no 5.062/04 (e alterações) e da redução de coeficientes (aplicáveis,
repita-se, aos fornecedores, não à Requerente) para a determinação da extensão
do direito creditório da Requerente, expondo que:
- distintamente do IPI e ICMS, os valores dos abatimentos para fins de PIS e
COFINS são computados sobre o preço de aquisição dos produtos e não sobre os
valores das contribuições pagos (ou não) nas etapas precedentes
- o mero fato de a Requerente ter apropriado créditos de PIS e COFINS
sobre aquisição de embalagens em valores supostamente superiores aos
montantes de contribuições efetivamente pagos pelos fornecedores desses
produtos em nada invalida seu direito creditório, na medida em que, na
sistemática não cumulativa desses tributos e complementarmente no regime
REFRI, o aproveitamento de créditos está desvinculado ao montante pago nas
etapas anteriores.
Cita exemplos com objetivo de demonstrar que o direito ao crédito de PIS e
COFINS é claramente autônomo em relação ao montante das contribuições pagos
nas etapas anteriores e aceito pelo Fisco. Cita: (i) as aquisições de insumos de
fornecedor/vendedor cuja receita seja tributada pelo Imposto de Renda com base
no lucro presumido; e (ii) as aquisições de insumos de fornecedor/vendedor cuja
receita seja tributada pelo SIMPLES. Reporta-se ao Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 15, de 26.7.2007.
Nos itens 100 e 101 reporta-se ao § 1o do artigo 52 e ao artigo 53 da Lei no
10.833, de 2003, e alega: no que se refere ao tratamento fiscal da aquisição e
importação de embalagens, temos que o artigo 53 da Lei no 10.833/03 foi
alterado pela Lei no 11.727/08, passando a delegar ao Poder Executivo apenas o
poder para fixar os coeficientes de redução do PIS/COFINS incidente sobre a
venda das embalagens, para concluir no item 102:
102. Dessa forma, no caso concreto dos autos, independentemente de os
vendedores das embalagens terem tributado suas receitas de venda em
valores inferiores de PIS e COFINS, em razão da aplicação dos coeficientes
de redução previstos no Decreto no 5.062/04 (e alterações posteriores), o
montante dos créditos de PIS e COFINS a serem aproveitados pela
Requerente – na qualidade de adquirente das embalagens – está
totalmente desvinculado dos valores pagos pelos seus fornecedores, de
forma que, ao contrário do que sugere o I. Agente Fiscal, a Requerente não
teria adotado nenhuma postura abusiva ou lesiva aos Cofres Públicos ao
apropriar créditos com base no art. 51 da Lei no 10.833/03, tendo tão
somente seguido a literalidade do comando previsto no art. 58-J, § 15 da
mesma lei.
Em oposição ao que identificou como “segundo argumento”, a Impugnante
reitera a previsão contida no § 15, art. 58-J da Lei no 10.833/03, expondo permitir
aos optantes do REFRI o creditamento pelo PIS e COFINS com base nos valores do
art. 51 da mesma Lei, sem restringir o aproveitamento desses créditos à utilização
Fl. 12088
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
31
dos coeficientes de redução que impactavam na tributação da
venda/comercialização de embalagens adquiridas para envasamento, apenas
garantindo a possibilidade de apropriação de tais créditos de acordo com os
valores por ele mesmo previstos.
Busca demonstrar coerência da legislação, reportando-se a sistemática
semelhante também foi utilizada pela Lei no 10.833/03 ao permitir o
creditamento com base nos valores do seu art. 51 para contribuintes que
utilizavam o regime especial de recolhimento de PIS/COFINS previsto no art. 52
daquela norma (por exemplo, preparações para refrigerantes). Alega que também
nesta hipótese, a Lei no 10.833/03 não trazia qualquer restrição quanto à
apropriação dos créditos na aquisição de embalagens cujas receitas de vendas se
submetiam aos coeficientes de redução, transcrevendo o § 1o do art. 52 da citada
Lei.
Reporta-se a manifestações da própria RFB validando a apropriação dos
créditos provenientes da aquisição de embalagens com base no artigo 51 da Lei
no 10.833/03 aos optantes pelo REFRI ou pelo regime especial do artigo 52 da
mesma Lei, citando Solução de Consulta no 31, de 24.1.2008 e Solução de
Consulta no 162, de 15.5.2006.
Discorda da utilização do Decreto 6.707/08 para justificar a glosa,
transcrevendo seu art. 22 e 36-A, alegando não ser tecnicamente precisa a
redação do art. 36-A, e que esse dispositivo não pode ser interpretado
isoladamente, ignorando o § 15o, do art, 58-J da Lei no 10.833/03. E continua:
109. Não se trata, pois, de reconhecimento de ilegalidade do Decreto
respectivo, mas sim de interpretação conforme as disposições da lei, cujo
resultado prático é afastar interpretações restritivas que levem à supressão
de direito conferido pela própria lei. Em outras palavras, nenhuma
interpretação do artigo 36-A pode levar à supressão do direito creditório
conferido à Requerente pela Lei n. 10.833/03. Tratase, portanto, de
delimitar o sentido das normas, sem afetar direito legalmente garantido à
Requerente.
110. O I. Agente Fiscal, valendo-se de interpretação desvirtuada e
descontextualizada do referido Decreto, que mistura em um mesmo
dispositivo questões atinentes ao crédito, apurados com base no artigo 51,
e ao débito da etapa anterior (relacionados aos coeficientes de redução,
tratados no artigo 53), atinge conclusão inadequada que afeta a extensão
do direito creditório da Requerente. Tais questões, no entanto, não se
confundem. Não por outro motivo a própria lei trata destes temas, como
vimos acima, de forma apartada e independente, sem influência de
eventual coeficiente de redução sobre o direito creditório nas aquisições.
Reporta-se ao art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN), para defender
que:
Fl. 12089
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
32
- somente a lei pode estabelecer o fato gerador, a majoração ou redução de
tributos, sua base de cálculo, os créditos e débitos que impactam na sua apuração
etc.;
- o Decreto deve ser interpretado conforme a Lei que pretendeu
regulamentar;
- a par da atecnicidade da redação do artigo 36-A, não há como interpretá-
lo para afastar direito creditório conferido pela lei – inclusive na sua extensão e
montantes – de forma expressa e inquestionável.
Registra inexistir precedentes no sentido defendido pela Fiscalização, seja
da RFB, do CARF ou órgãos judiciais.
E, ainda que assumida a possibilidade de interpretação do Decreto no
sentido de limitar o direito creditório da Requerente em contrariedade ao
disposto na própria lei, acrescenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de
que os Decretos não podem inovar na ordem jurídica, não podendo criar
obrigações ou limitações que não estejam amparadas na lei que objetivam
regulamentar.
Conclui o tópico, expondo: Dessa forma, considerando que o §15o do artigo
58-J da Lei no 10.833/03 não trouxe qualquer restrição ou vinculação quanto aos
créditos em face dos eventuais coeficientes de redução a serem editados pelo
Poder Executivo, a diferença dos créditos de PIS e COFINS apropriada pela
Requerente na forma do art. 51 da Lei no 10.833/03 é plenamente regular e,
inclusive, poderia ter sido aproveitada desde a respectiva apuração, tendo seu
lançamento extemporâneo sido uma correção pelo equívoco cometido no
passado para garantir seu direito adquirido. E defende a reversão da glosa.
IV.3 OUTROS CRÉDITOS
Expõe dedicar-se à fabricação de águas e refrigerantes em suas plantas
industriais bem como à distribuição de produtos próprios e de terceiros por meio
de pontos de venda espalhados pelo território nacional, pontos de venda estes
nos quais instalados refrigeradores de propriedade da Requerente para
manutenção dos produtos em condições de venda ao consumidor final. Para tanto
assevera manter centros de distribuição em localizações estratégicas e se utilizar
de caminhões próprios e de terceiros para transferir insumos e produtos
acabados entre estabelecimentos industriais e atacadistas.
(A) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas de
frete
Assevera ter a Fiscalização glosado integralmente os valores aproveitados
de forma extemporânea entre 2015 e 2017 sobre despesas incorridas pela
Requerente com frete, exclusivamente por entender que a documentação
apresentada não teria sido capaz de comprovar a origem das operações que
originaram os créditos apropriados, na medida em que o direito a créditos sobre
Fl. 12090
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
33
despesas com frete está expressamente previsto na Lei, transcrevendo art. 3o, X,
da Lei.
Alega que as autuações são baseadas em meras presunções e sem o correto
exame da documentação e esclarecimentos fornecidos na fiscalização, o que,
mais uma vez, permitiu que o I. Agente Fiscal incorresse em diversos erros.
Expõe que a análise da documentação foi realizada de forma incorreta,
porque a Fiscalização examinando a memória de cálculo fornecida pela
Requerente que possui 8.667 linhas, conclui que esse documento faria referência
a 43 Notas Fiscais, 8592 CT-e e 19CTRC, quando, na realidade, esse documento se
refere a 56 Notas Fiscais, 3.711 CT-e e 9 CTRC , reportando-se a exemplos:
- o I. Agente Fiscal, em diversas passagens, afirma não ter identificado a
origem de créditos de operações de transporte, pois estava incorretamente
interpretando a contratação de um serviço de outra natureza como se fosse
contratação de frete.
- um claro exemplo dessa situação, mencionado pelo próprio I. Agente
Fiscal, são as despesas com “transit point"', que, na realidade, correspondem à
contratação de serviço de carga e descarga de mercadorias, em relação ao qual é
emitida nota fiscal, não CT-e.
Defende que : Vale dizer que, ainda que se entenda que essa despesa não
se enquadra no inciso das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 específico para
despesas com frete, esses dispêndios ainda seriam passíveis de gerar créditos de
PIS e COFINS por serem caracterizados como insumos da atividade da
Requerente, sobretudo após o julgamento do REsp 1.221.170/PR pela Primeira
Seção do E. STJ (Caso Anhambi Alimentos), que será examinado no detalhe no
próximo item, na medida em que a realização de carga e descarga das
mercadorias comercializadas pela Requerente é essencial para concretizar suas
vendas e, assim, garantir suas receitas.
Reporta-se a apresentação de documentos:
126. A fim de demonstrar o seu direito aos créditos de PIS e COFINS
aproveitados sobre as despesas de frete aqui questionadas, a Requerente
anexa a mesma memória de cálculo apresentada durante a fiscalização,
complementada com colunas descrevendo os serviços contratados
(Arq_nao_pag_0002 - Frete), bem como, por amostragem, cópia do
contrato e documentos fiscais referentes ao fornecedor ALITUR ALIANÇA
DE TURISMO LTDA (“ALITUR"'), que representa cerca de 70% dos créditos
glosados (doc. no 3).
Destaca que pelo volume de operações realizadas por uma empresa do
porte da Requerente, uma das maiores vendedoras de bebidas frias do mundo,
não há como se exigir – como afirma o I. Agente Fiscal no item 55 do Termo de
Verificação – a formalização de um contrato para cada frete realizado. Essa não é
a praxe de mercado e inviabilizaria completamente a operação da Requerente.
Fl. 12091
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
34
Mas afirma que todas as despesas sobre as quais a Requerente aproveitou
créditos de PIS e COFINS possuem respaldo documental, seja ele CT-e, CTRC ou
Nota Fiscal. Na planilha, inclusive, há a referência numérica, data, fornecedor e
descritivo de cada um desses documentos fiscais, não havendo qualquer dúvida
quanto à origem das despesas e, consequentemente, dos créditos de PIS e COFINS
aproveitados.
Aborda a imputação fiscal de impossibilidade de realizar o cruzamento dos
valores dos contratos da ALITUR com os documentos fiscais emitidos pela
empresa, alegando não ter sido objeto de questionamento no curso do
procedimento e afirmando que, conforme contrato (reproduz cláusula 3.1), a
remuneração dessa empresa possuía parcela fixa e parcela variável por
quilometragem percorrida, o que, obviamente, impede o cruzamento exato dos
valores previstos em contrato e notas fiscais, ainda que, como se verifica da anexa
memória de cálculo, referidos montantes sejam muito próximos.
Questiona a ponderação contida no item 58 do Termo de Verificação Fiscal
de aproveitamento de créditos apenas de COFINS sobre as despesas com frete e
alega inexistir obrigatoriedade de a Requerente ter que aproveitar conjuntamente
créditos de PIS e COFINS e, caso deseje, pode optar pelo desconto de apenas uma
das contribuições, por exemplo, por apenas possuir valor residual de uma delas,
não podendo, em absoluto, esse ponto ser considerado irregularidade passível de
glosa dos créditos, em especial quando, nos termos da planilha em anexo, eles
estão corretamente comprovados.
Acerca de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre transporte de
produtos acabados, seja entre estabelecimentos da própria empresa, seja para
seus clientes, alega que:
- Em relação ao frete de produtos acabados para clientes (código 4508 da
memória de cálculo anexa), deve-se destacar que não há dúvidas de que se
enquadra em transporte em operação de venda, devendo-se, portanto, reverter,
sem qualquer questionamento, as glosas dos créditos realizados sobre essa
parcela dos créditos.
- mesmo em relação ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da Requerente, a jurisprudência atual da C. Câmara Superior do E. CARF é pacífica
no sentido de também garantir o direito aos créditos de PIS e COFINS, cita
julgados do CARF e CSRF.
E conclui o tópico resumindo suas alegações:
135. Dessa forma, considerando (i) os diversos equívocos cometidos pelo I.
Agente Fiscal no exame dos documentos a ele apresentados; (ii) a
regularidade da documentação comprobatória da origem dos créditos
sobre despesas com frete e serviços a ele relacionados aproveitados pela
Requerente; (iii) a expressa previsão legal para aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS sobre esses valores; e (iv) a jurisprudência pacífica
Fl. 12092
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
35
validando esse creditamento, deve-se reverter a indevida glosa de créditos
sobre despesas com frete realizadas pelas autuações, cancelandose as
respectivas exigências fiscais.
(B) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre aquisição de
insumos
A Impugnante invoca art. 3o, inciso II, da Leis 10833, de 2003, e expõe ter a
Fiscalização glosado integralmente os créditos lançados extemporaneamente a
título de insumos em razão de dois argumentos (i) supostos equívocos na
documentação comprobatória dos créditos, que teriam impedido a confirmação
da natureza desses valores; e (ii) alegada impossibilidade de caracterização das
despesas como insumos passíveis de créditos de PIS e COFINS.
(B.1.) Regularidade da documentação comprobatória dos créditos sobre insumos
Reprisa alegações no sentido de (i) tentativa da Fiscalização de desqualificar
a documentação apresentada no curso do procedimento, reportando-se aos itens
63 a 67 do Termo de Verificação, (ii) lançamento realizado com base em mera
presunção, sem análise de documentos, (iii) solicitação fiscal, por diversas vezes,
de adaptação das memórias de cálculo no curso do procedimento, com
apresentação de ao menos 4 planilhas, todas com acréscimos e ajustes solicitados
pelo próprio I. Agente Fiscal (fls. 50/52, fls. 249/410, fls.884/1047, fls. 4333/4414
e planilha anexada ao Termo de fls. 4671) e argumenta que:
Na medida em que o I. Agente Fiscal aceitou os números apresentados em
memória de cálculo fornecida pela própria Requerente, não pode agora
afirmar que os documentos apresentados durante a fiscalização possuem
divergências, pois isso comprometeria a própria liquidez e certeza do seu
lançamento.
Aponta equívoco do Agente Fiscal ao afirmar que a Requerente não teria
disponibilizado 100 notas fiscais durante a fiscalização, porque não teria se
atentado para o fato de que diferentes linhas da memória de cálculo podem se
referir à mesma nota fiscal, por exemplo, quando o documento fiscal respalda a
aquisição de múltiplos bens, os quais foram individualmente segregados em linhas
diferentes na memória de cálculo, ainda que façam referência à mesma nota
fiscal.
Alega que:
144. Conforme se verifica da planilha aceita pelo fiscal (anexada ao Termo
de fls. 4671), constam 103 notas fiscais listadas (sendo a primeira, a NF n£'
47 e a última a NF n£' 173) e, conforme documentos fiscais acostados entre
às fls. 1049/1875, somente 3 notas fiscais não foram apresentadas, não 100
como alegado pelo Fiscal (NFs 52, 76, 138), que correspondem a um crédito
irrisório aproximado de PIS e COFINS de aproximadamente R$ 2.800,00.
Fl. 12093
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
36
Aponta que teria ocorrido, no item 67 do Termo de Verificação, novo erro
numérico ao afirmar que teria examinado 171 documentos com valor superior a
R$
20.000,00
e
identificado
uma
chave
de
acesso
inválida
(35130207878124000113550010000005881258004880), expondo:
Na realidade, conforme se verifica da própria planilha utilizada pelo I.
Agente Fiscal para realizar o lançamento, tratam-se de 174 documentos
com valor superior a R$ 20.000,00. Ainda que de fato uma única nota fiscal,
por um lapso, foi informada com chave de acesso errado considerando o
grande volume de informações, tal equívoco já foi ajustado na nova
planilha acostada a essa defesa (chave de acesso correta: 3312 0934 2742
3302 6675 5500 0000 7398 0519 2110 7536).
Reporta-se a documentação já acostada aos autos (como os documentos
fiscais de fls. 1049/1875, contratos de fls. 4691/4767 e fls. 4808/4892 e
comprovantes de pagamentos de fls. 4786/4807), e informa anexar à
Impugnação:
(i) a mesma memória de cálculo aceita pelo I. Agente Fiscal discriminativa
dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas de insumo, com
coluna complementares descritivas dos serviços (Arq_nao_pag_0002 -
Insumo);
(ii) contratos firmados com os principais prestados de serviços da
Requerente e notas fiscais por amostragem (doc. n£' 4); e
(iii) a única nota fiscal acima de R$ 20.000,00 com chave de acesso
originalmente indicada com equívoco na planilha fornecida ao Fiscal, mas já
corrigida nos novos documentos (3312 0934 2742 3302 6675 5500 0000
7398 0519 2110 7536 – doc. n£' 5).
Atribui possibilidade não intencional de alguns lapsos no cumprimento de
obrigações acessórias ou preenchimento de documentos a serem apresentados às
Autoridades Fiscais à (i) complexas solicitações de grande e constante quantidade
de documentos, acerca de diferentes tipos de créditos de PIS e COFINS, de
diferentes períodos de apuração, (ii) cumuladas com regulares demandas que
uma empresa do porte da Requerente constantemente deve cumprir. E justifica:
148. Tanto isso é verdade que no item 75 do Termo de Verificação o
próprio I. Agente Fiscal afirma que apenas 1% das notas fiscais
apresentadas possuíam irregularidades, o que, considerando o tamanho e
complexidade da fiscalização que gerou este processo administrativo, deve
ser considerado um percentual ínfimo. De qualquer forma, a Requerente
destaca que mesmo esses pequenos equívocos já foram ajustados na
memória de cálculo acostada à presente defesa
(B.2.) Possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre insumos
pela Requerente
Fl. 12094
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
37
Invoca a Impugnante a tese jurídica acerca do conceito de insumo
estabelecida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do Recurso
Especial n£' 1.221.170/PR, para defender que, segundo entendimento fixado pelo
E. STJ, enquadram-se como insumos, passíveis de aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS, todos os dispêndios relacionados com a atividade operacional da
empresa e que participem ou afetem as suas receitas tributáveis por esses
contribuintes.
Aborda glosas específicas como segue: • Manutenção de geladeiras –
empresas ALPUNTO IMBERA SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. e METALFRIO
SOLUTIONS LTDA.,
• Equipamento de Proteção Individual (“EPI”); e
• Combustíveis
Identifica como motivos da impossibilidade de as despesas serem
consideradas insumos: (i) há indícios de que os valores relativos à manutenção de
máquinas deveriam ter sido registrados no ativo imobilizado; e (ii) os dispêndios
não teriam sido utilizados na atividade industrial da empresa, mas sim em suas
áreas comerciais e administrativas. E rebate alegando que:
154. Em relação ao primeiro ponto, a alegação do I. Agente Fiscal não
possui qualquer embasamento legal ou mesmo contratual. O exame dos
contratos anexados aos autos, por exemplo aqueles firmados entre a
Requerente e a empresa ALPUNTO, demonstram que os serviços de
manutenção de geladeiras questionados pela D. Fiscalização se referem à
assistência técnica regular, sem qualquer agregação de valor aos
equipamentos capaz de aumentar sua vida útil e, portanto, justificando o
registro do valor do serviço do ativo imobilizado da Requerente,
[reproduzindo, às fls. 5874/5875 – e-fls.1067/1068, excertos de contratos].
Destaca que os refrigeradores são registrados no ativo imobilizado, mas os
serviços ordinários contratados para sua manutenção contínua, tais como os
questionados pela D. Fiscalização, ainda que indispensáveis para o regular
processamento desses equipamentos e consequentemente para a manutenção da
atividade da Requerente, não agregam valor aos equipamentos e, ao não
aumentarem sua vida útil, não devem ser registrados conjuntamente no ativo
imobilizado.
Especificamente acerca de Manutenção de geladeiras, defende a
necessidade dos serviços para concretização de suas vendas:
as despesas com aquisição e manutenção desses equipamentos são arcadas
pela Requerente justamente por serem essenciaispara concretização das
vendas dos seus produtos e, além disso, relevantes, pois diretamente
relacionadas ao seu faturamento os gastos com manutenção desses
equipamentos não correspondem a meros custos de sua atividade, mas sim
efetivas despesas essenciais para o regular desenvolvimento da sua
Fl. 12095
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
38
operação e concretização da sua atividade fim – qual seja: venda de
mercadorias – sendo, portanto, efetivos insumos da sua atividade,
devendo-se reconhecer o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre esses
valores.
Aborda especificamente Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tópico
em que faz referência a Solução de Consulta COSIT n£' 183/19, Parecer Normativo
n£' 5/2018 e Instrução Normativa n£' 1.911/2019, aponta como motivo da glosa a
falta de comprovação da utilização desses equipamentos nas áreas industriais ou
prestação de serviço da empresa e alega que no curso do procedimento a
Fiscalização não questionou a Requerente acerca desse aspecto e não solicitou
segregação, optando por glosar a totalidade dos valores em violação direta à
orientação vinculante da Receita Federal. Também assevera que:
162. De qualquer forma, conforme memória de cálculo anexada à defesa, é
possível verificar que a maior parte das despesas que geraram os créditos
glosados se referem a EPI efetivamente utilizados por funcionários da
Requerente que atuam em suas áreas industriais ou na prestação de
serviços, majoritariamente nos seguintes segmentos: área de controle
laboratorial; manutenção de equipamento industrial e/ou da linha
industrial, sendo parcela residual utilizada na área comercial.
Entende que os créditos devem ser validados e as glosas revertidas, ainda
que para isso, caso se entenda necessário, seja convertido o julgamento em
diligência.
Acerca de combustíveis, expõe que a glosa foi justificada pela falta de
comprovação do uso na atividade industrial, sem que, no curso do procedimento,
a Requerente tivesse sido especificamente questionada sobre isso. E argumenta:
Ainda assim, a memória de cálculo juntada à defesa – que também já havia
sido disponibilizada à fiscalização, mas agora foi complementada com ainda
mais informações – demonstra que as despesas incorridas com
combustíveis que geraram os créditos aproveitados basicamente decorrem
de:
-9 Aquisição de óleo BPF – utilizado como combustível nas caldeiras
utilizadas diretamente no processo produtivo da Requerente para
fabricação de seus produtos; e
-9 Lubrificantes de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo das bebidas fabricadas pela Requerente
Cita ementa de acórdãos do CARF e CSRF.
(C) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas com
locação de bens
Reporta-se a Impugnante ao art. 3o, inciso V, e expõe que ao constatar que
a maioria dos valores se referia à locação de veículos, a Fiscalização glosou a
Fl. 12096
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
39
totalidade dos créditos aproveitados pela Requerente, alegadamente por, não ter
sido comprovado que eles teriam sido utilizados “em atividade de produção,
industrialização ou prestação de serviços”.
Confirma que a maior parcela dos créditos glosados pelas autuações se
referem a alugueis de veículos, e informa que a Requerente possuía contrato de
locação de imóvel apenas com uma empresa listada pelo I. Agente Fiscal– a
empresa SJ Peças – que, conforme memória de cálculo em anexo
(Arq_nao_pag_0002 - Locação) – se referia ao “ao armazenamento de produtos
industrializamos e/ou comercializados pela LOCATÁRIA” (no caso, a Requerente).
Informa também que a Requerente acosta alguns contratos de locação de
veículos questionados pela D. Fiscalização (doc. no 6), sem prejuízo dos
documentos já apresentados durante a fiscalização, como, por exemplo, extensa
amostragem de documentos fiscais referentes às despesas questionadas (fls.
1935/3428).
Entende que, em relação a aluguéis incorridos com a empresa SJ Peças,
inexiste dúvida de sua relação direta à atividade econômica da Requerente, na
medida em que a locação contratada objetivava justamente o armazenamento
dos produtos por ela fabricados, com a finalidade de concretizar suas vendas.
Acerca das demais despesas, incorridas com locação de veículos, reporta-se
a colunas AC e AH da memória de cálculo anexada aos autos, complementada
pela Requerente, alegando indicarem que cerca de 98% dos valores glosados se
referem à locação de veículos efetivamente utilizados no processo produtivo ou
na concretização de vendas dos produtos fabricados pela Requerente, sendo,
portanto, devidos os créditos de PIS e COFINS aproveitados.
Expõe tentar a Fiscalização desqualificar a documentação apresentada pela
Requerente, afirmando, por exemplo, ter identificado que “muitos documentos
possuem emitente e número de documento idênticos” (fls. 5715), mas que a
Requerente revisou toda a sua documentação e não identificou nenhum
documento em duplicidade ou com numeração ou emitente idênticos, de forma
que essa alegação genérica, sem qualquer referência ou identificação por parte
do I. Agente Fiscal, não deve ser considerada.
Cita decisões do CARF e entende que devem ser revertidas as glosas.
(D) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre ativo
imobilizado
Reporta-se ao art. 3a, inciso VI, e § 1o, inciso III, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, e ao art. 1o , inciso XII, da Lei no 11.774/08 e expõe que considerando
que a totalidade dos bens aqui em discussão foram adquiridos no mercado
nacional para registro no ativo imobilizado a partir de julho de 2012, a
Requerente optou por aproveitar os respectivos créditos de PIS e COFINS em seu
valor integral, nos exatos termos da Lei no 11.774/08, sendo a glosa da totalidade
desses créditos decorrente de meras questões formais, porque os documentos
Fl. 12097
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
40
fornecidos durante a fiscalização não teriam sido capazes de comprovar a origem
dos créditos.
Entende que não houve a devida análise da documentação apresentada,
culminando em erros nas autuações, que assim exemplifica:
ao examinar a memória de cálculo apresentada durante a fiscalização, aqui
acostada
novamente
com
algumas
colunas
complementares
(Arq_nao_pag_0002 – Imobilizado), o I. Agente Fiscal alega não ter
localizado 200 notas fiscais (item 91 do Termo de Verificação Fiscal).
E acrescenta insistir a Fiscalização em apontar o que classifica de pequenos
equívocos dentre uma infinidade de informações prestadas, como, por exemplo, 6
chaves de acessos preenchidas de forma incorreta na planilha apresentada
durante a fiscalização, equívoco esse já corrigido no novo documento juntado à
defesa e, considerando se tratar de quantidade ínfima se comparado ao volume
total de informações prestadas, não deve ser considerado suficiente para
contaminar a totalidade da documentação apresentada pela Requerente, como
pretende o I. Agente Fiscal.
Confirma a natureza dos ativos como sendo refrigeradores, geladeiras e
bens necessários para armazenamento e exposição dos produtos comercializados
pela Requerente como pallets, expositores e dispensers, o que também pode ser
confirmado pela memória de cálculo anexada aos autos.
E, relativamente a refrigeradores e geladeiras alega serem bens essenciais à
atividade operacional da Requerente na medida em que são utilizados para
manter a temperatura necessária para manutenção da qualidade das bebidas
comercializadas pela Requerente e, eventualmente, concretizar as suas vendas.
Quanto a bens necessários para armazenamento e exposição dos produtos
– pallets, expositores, caixa de plásticos, afirma terem sido ativados por
possuírem vida útil superior a 1 ano, e destaca sua função de manter a qualidade
das bebidas e garantir seu transporte em condições adequadas durante os
diversos percursos dos produtos fabricados pela Requerente que, por sua própria
natureza, são de fácil deterioração, quebra ou furto.
Alega que, mesmo se questionado o enquadramento dos produtos no ativo
imobilizado e o aproveitamento dos créditos de forma imediata (tendo em vista
aquisições a partir de julho de 2012), ainda assim os créditos seriam validados por
considerar as despesas com as aquisições de pallets e demais expositores e
materiais para transpores como insumo, conforme jurisprudência dominante que
cita e conclui pela necessidade de reversão das glosas.
(E) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas com
benfeitorias e edificações
Refere-se ao art. 3£', inciso VII, das Leis n £' 10.637/02 e 10.833/03 e à
glosa por falta de comprovação da observância às regras específicas ao
Fl. 12098
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
41
aproveitamento desses valores, listadas no item 101 do Termo de Verificação
Fiscal, e reportando-se aos documentos de fls. 3667/3882, assevera ter verificado
que, por um lapso, de fato cometeu alguns equívocos no momento de comprovar
a correta apropriação dos créditos sobre as benfeitorias e edificações, os quais,
contudo, não lhe retiram seu direito creditório, na medida que serão
devidamente esclarecidos nesta defesa, utilizando-se os próprios exemplos
elencados pelo I. Agente Fiscal:
• NFS-e 2012-11, emitida por Construtora Acaiaca Ltda e NFS-e 11, emitida
por J Roa Comércio de Equipamentos e Serviços Tecnológicos Ltda. EPP -
Itens 101.1 e 101.2 do Termo de Verificação Fiscal
...
A Requerente esclarece que não aproveitou créditos extemporâneos de PIS
e COFINS sobre despesas com esses fornecedores, cujos documentos fiscais
foram inadvertidamente apresentados durante a fiscalização e, portanto,
devem ser desconsiderados para fins de confirmação do crédito apropriado
pela Requerente
• NFS-e 12 – Item 101.3 do Termo de Verificação Fiscal
A D. Fiscalização afirmou não ter conseguido conferir o valor do documento
fiscal com o montante indicado na memória de cálculo discriminativa dos
créditos aproveitados, inviabilizando, assim, a confirmação da regularidade
dos valores apropriados pela Requerente.
A Requerente informa que, durante a fiscalização, considerando o volume
dos documentos disponibilizados, enviou a documentação referente a essa
despesa de forma incompleta. Assim, anexa à defesa as Notas Fiscais 12, 13
e 33 do fornecedor Helias Vicente de Farias – ME, que compõem o valor
total do crédito de R$ 54.120,08 (doc. n £' 8).
• NFe 15– Item 101.4 do Termo de Verificação Fiscal
Como suporte ao seu direito creditório, a Requerente anexa à defesa a
totalidade dos documentos comprobatórios dos créditos relacionados a
esse fornecedor, isto é, as Notas Fiscais 15, 16 e 20 do fornecedor Copel
Construções & Obras Públicas, que compõem o valor total do crédito de R$
36.971,48 (doc. n£' 9).
• NF-e 25/NFE– Item 101.5 do Termo de Verificação Fiscal
A fim de comprovar a regularidade do crédito, a Requerente anexa à defesa
as Notas Fiscais 25, 427 e 444 do fornecedor Obratec Engenharia e
Construções Ltda, que compõem o valor total do crédito de R$ 208.967,71
(doc. n£' 10).
• NFS-e 2518, 3861, 3982, 4155 e 4156– Item 101.6 do Termo de
Verificação Fiscal - (doc. n £' 11).
Fl. 12099
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
42
Neste item, pelo fato de, por um equívoco, a Requerente ter apresentado
durante a fiscalização a composição equivocada de notas fiscais
comprobatórias dos créditos aproveitados sobre as despesas incorridas
com a empresa Hewlett-Packard Ltda, o I. Agente Fiscal não conseguiu
validar os valores discriminados na memória de cálculo de créditos que lhe
foi apresentado.
Diante disso, a Requerente, corrigindo o equívoco, em boa-fé anexa a
totalidade dos documentos corretos que compõem os créditos
aproveitados no valor de R$ 422.765.57, sendo (i) R$ 401.117,57, de notas
fiscais relacionadas a serviços de engenharia, arquitetura e obra civil,
conforme discriminado nos respectivos documentos; e (ii) R$ 21.648,00, a
título de serviços para coordenação de projetos de consultoria, conforme
documentos também anexos aos autos.
• NFFS 434– Item 101.7 do Termo de Verificação Fiscal
A fim de comprovar a regularidade dos créditos apropriados, a Requerente
anexa à defesa as Notas Fiscais 434, 55952, 56832, 317 e 436 que compõem
a totalidade do crédito aproveitado de R$ 775.123,54 (doc. n£' 12).
• NF 1353– Item 101.8 do Termo de Verificação Fiscal - (doc. n£' 13)
A D. Fiscalização glosou o crédito pelo fato de a NF 1353 indicar o montante
de R$ 1.400.086,00 e ter como destinatária a empresa Dixer Distribuidora
de Bebidas S/A (“Dixer”), e não a Requerente. Além disso, identificou
diferença de R$ 8.586,25 no montante indicado na memória de cálculo
discriminativa dos créditos apresentada na fiscalização.
Em relação ao primeiro ponto, a Requerente anexa a NF 1353 e o
documento de incorporação da empresa Dixer, de forma que o crédito
relativo a essa nota fiscal era passível de utilização pela Requerente.
No que diz respeito à diferença identificada, a Requerente anexa telas que
indicam dois lançamentos contábeis da empresa Dixer que totalizam R$
8.586,25 e, assim, comprovam a origem do crédito.
Conclui pela necessidade de reversão das glosas.
(F) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas com
importações
Reporta-se a glosas de crédito sobre dispêndios com (i) serviços
importados; e (ii) bens importados.
Acerca de serviços importados, transcreve item 105 do Termo de
Verificação Fiscal e discorda da necessidade de registro das despesas no ativo
imobilizado, expondo que
conforme se verifica da anexa memória de cálculo que discrimina os
serviços importados (Arq_nao_pag_00032 – Importacao_servicos) – que
Fl. 12100
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
43
inclusive foi aceita pelo I. Agente Fiscal – os serviços se referem à
manutenção de máquinas utilizadas no processo produtivo ou inseridas no
contexto de geração de receitas da Requerente, como, por exemplo,
manutenção dos refrigeradores utilizados para manter a temperatura das
bebidas vendidas pela Requerente e comercializadas em canais de consumo
imediato.
199. Todos esses serviços envolvem assistências técnicas ordinárias nos
equipamentos da Requerente que, conforme já explicado em capítulo
anterior, não agregam vida útil ao maquinário e, portanto, não demandam
seu registro no ativo imobilizado da Requerente, como faz crer a D.
Fiscalização sem qualquer embasamento legal ou documental, mas
novamente baseado em meras suposições.
Apresenta exemplo reproduzindo excerto de memória de cálculo e de nota fiscal,
(doc no 14), alegando referir-se a período de 12 dias, inferior a vida útil de 1 ano

E expõe possuir esclarecimentos razoáveis e documentação comprobatória
que justificam o fato de as despesas com a contratação desses serviços não terem
sido registradas em seu ativo imobilizado, não podendo prevalecer a
argumentação genérica do I. Agente Fiscal.
Em relação a bens importados expõe como razão da glosa (i) alegadas
divergências documentais, exemplificadas no item 108 do Termo de Verificação
Fiscal; e (ii) inexistência do direito ao crédito sobre importação de embalagem.
Reporta-se a memórias de cálculo fornecidas pela Requerente e utilizadas
pela Fiscalização, alegando serem novamente anexadas à defesa com
complementos para discriminar ainda mais a natureza dos créditos
(Arq_nao_pag_0002 – Importação_bens)
Alega também equívoco da Fiscalização pois, por se tratar de crédito
apurado sobre operação de importação, a comparação do valor creditado não
deveria ter sido realizada com a nota fiscal, mas sim com a respectiva Declaração
de Importação que, além do valor de aquisição do bem, comporta outros custos
arcados pela Requerente, como frete, seguro, taxas, entre outros. Assevera terem
sido fornecidas à Fiscalização as Declarações de Importação (fls. 412/416 e
3887/3949), e que o I. Agente Fiscal, por equívoco, comparou os valores dos
Fl. 12101
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
44
créditos aproveitados com notas fiscais, quando, na realidade, deveria tê-lo feito
com as respectivas Declarações de Importação.
Finaliza o tópico reportando-se a direito aos créditos de PIS e COFINS sobre
aquisição de embalagens, e alegando que a Requerente já demonstrou em
capítulos anteriores que, seja no período do REFRI, seja em períodos posteriores
quando esse produto é considerado insumo, a legislação, respaldada pela
jurisprudência, é clara ao validar os créditos de PIS e COFINS aproveitados pela
Requerente, devendo-se, portanto, reverter as indevidas glosas realizadas pelas
autuações.
(G) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de operações de
incorporação
Reporta-se à glosa de créditos relacionados às incorporações das empresas
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ITABIRITO LTDA. ("'Itabirito”), SUPRIPACK
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ("'Supripack”) e COMPANHIA FLUMINENSE DE
REFRIGERANTES S.A. ("'CIA Fluminense”) pelo fato de referidos créditos
supostamente não terem sido registrados no campo F800 da EFD-Contribuições
da Requerente, bem como por não ter sido possível comprovar a transferência
dos créditos na EFDContribuições das empresas incorporadas.
Assevera que, quanto às empresas Itabirito e Supripack, ao contrário do
alegado pelo Fisco, a Requerente comprovou desde a fiscalização (fls. 442 e 561)
que esses créditos foram sim registrados no campo F800 da sua EFD-
Contribuições, e reprisa ser frágil a análise realizada pelo I. Agente Fiscal na
extensa documentação acostada aos autos. Informa anexar novamente as telas da
sua EFD-Contribuições que demonstram os registros dos créditos relacionados às
operações de incorporação no campo F800 (doc. no 15), bem como acosta a
documentação societária que respalda essas operações societárias, que também
já constam às fls. 421/441(doc. no 16).
Acrescenta que, distintamente do que imputado na autuação, essas
empresas incorporadas não deixaram de registrar em suas EFD a transferência dos
créditos à empresa incorporadora (no caso, a Requerente), mas apenas o fizeram
com mero erro de preenchimento de obrigação acessória, pois essas empresas, ao
invés de registrarem os valores dos créditos no campo “Valor do crédito
transferido em evento de cisão, fusão ou incorporação”, registraram esses valores
no campo “Saldo de Créditos a Utilizar em Período de Apuração Futuro”.
Reproduz tela a título de exemplo (fls.5892 – e-fls. 1085 – Parte 2) e
informa anexar à presente defesa todas as telas das EFD-Contribuições das
empresas incorporadas (doc. no 15 acima), referentes a todos os meses dos
créditos de PIS e COFINS em discussão, demonstrando, assim, que houve registro
desses valores nas EFDs das empresas incorporadas, tendo ocorrido mero erro no
preenchimento dessa obrigação acessória que, contudo, não gerou qualquer
prejuízo ao Fisco, já que, como demonstrado (i) os valores foram de fato
Fl. 12102
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
45
registrados; e (ii) a Requerente corretamente registrou a totalidade dos créditos
em sua EFD, inclusive no campo F800, ao contrário do alegado pelo Fisco.
Quanto à CIA Fluminense, alega que:
ao contrário das demais empresas incorporadas, não houve a transferência
dos créditos de PIS e COFINS após a sua incorporação que justificasse o
preenchimento do campo F800 da EFD-Contribuições da Requerente.
216. Conforme se verifica do Laudo de Avaliação anexado à Ata de
Incorporação da CIA Fluminense (doc. no 16 acima), essa empresa detinha
os créditos de PIS e COFINS glosados pela D. Fiscalização à época da sua
incorporação pela Requerente, o que por si só valida o direito de a
Requerente, na qualidade de sucessora dos ônus e bônus da empresa
incorporada, utilizar-se desses créditos:

Acrescenta que após a incorporação da CIA Fluminense, a Requerente
corretamente aproveitou os créditos de PIS e COFINS absorvidos após a operação
societária, lançando-os devidamente nos registros 1100 e 1500 da sua EFD-
Contribuições.
Conclui pela regularidade dos créditos aproveitados.
(H) Inexistência de créditos de PIS e COFINS “sem origem esclarecida ou
comprovada”
Reporta-se aos itens 113 e 114 do Termo de Verificação Fiscal, expondo ter
a Fiscalização descrito divergências de valores no mês de julho de 2015,
supostamente identificada após comparar as memórias de cálculos apresentadas
pela Requerente (que indicavam os valores de créditos de PIS e COFINS
respectivos de R$ 559.027,18 e 2.596.704,54) e sua EFD do período (que
registravam valores respectivos de R$ 530.745,83 e R$ 2.462.389,89). Em razão
disso, o I. Agente Fiscal glosou a diferença de créditos de R$ 28.281,35 de PIS e R$
134.314,65 de COFINS.
Assevera que, no entanto, conforme se verifica da anexa tela da EFD-
Contribuições da Requerente do mês de julho de 2015 (doc. no 17), comprova-se
que a Requerente de fato apenas utilizou R$ 530.745,83 e R$ 2.462.389,89 a título
de créditos de PIS e COFINS, respectivamente, de forma que os valores glosados
pelo I. Agente Fiscal sequer correspondem a créditos efetivamente utilizados pela
Requerente.
Fl. 12103
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
46
Classifica de contrassenso a utilização do termo “glosa” para as diferenças
de R$ 28.281,35 de PIS e R$ 134.314,65 de COFINS que se referem a valores de
créditos NÃO utilizados pela Requerente
Reporta-se ao item 115 do Termo de Verificação Fiscal e questiona a glosa
do montante de R$ 130.898,00 a título de crédito de PIS supostamente não
comprovado, já que, examinando as obrigações acessórias da Requerente, não
conseguiu identificar se o valor seria originário de janeiro de 2015 ou setembro de
2014.
Informa que conforme demonstração de créditos em anexo (doc. no 18), o
montante questionado de R$ 130.898,00, indicado no campo “11. Saldo de
Crédito a Utilizar em Períodos Futuros”, é originário e remanescente do mês de
setembro de 2014, período em que foi devidamente constituído. E continua:
225. Referido montante foi carregado pela Requerente ao longo dos meses,
o que é plenamente permitido pela legislação, tendo sido utilizado em
janeiro de 2015, dentro, portanto, do seu prazo prescricional, e sem
qualquer empecilho quanto à comprovação da sua origem, já que, como
visto, o crédito já estava devidamente constituído desde setembro de 2014,
tendo sido baixado em janeiro de 2015 quando da sua utilização.
Conclui não ter aproveitado créditos sem origem devidamente esclarecida
ou comprovada.
IV.4 INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE PIS E COFINS POR
DIVERGÊNCIAS ENTRE EFD E DCTF
Alega descrição equivocada da infração, ao referir-se a Fiscalização a
valores declarados em EFD menores (ao invés maiores) do que os confessados em
DCTF, bem como existência de erros no lançamento que assim identifica:
(i) imputou os valores de PIS do mês abril no mês de fevereiro de 2015 (R$
2.833,90); e
(ii) foi contraditório em relação ao valor de PIS do mês de maio de 2015, ora
fazendo referência ao montante de R$ 215.644,07, ora fazendo referência
ao valor de R$ 251.644,07 (Arq_nao_pag_0002 – Erros de apuração).
Assevera que as diferenças identificadas pelo I. Agente Fiscal são
plenamente justificáveis e não geraram recolhimento a menor de tributos,
atribuindo-as ao fato de que no ano de 2015, deixou de aproveitar diversos
créditos que lhe eram devidos dessas contribuições e, em razão disso, iniciou
trabalho para repetição desse indébito junto ao Fisco Federal.
232. A memória de cálculo em anexo ilustra os indébitos que foram
apurados pela Requerente em relação aos períodos de apuração de 2015
Arq_nao_pag_0002 – Indébitos), os quais foram tão somente constituídos
em DCTF, razão pela qual o I. Agente Fiscal identificou diferenças com os
mesmos períodos da EFD-Contribuições.
Fl. 12104
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
47
Reitera alegação de inexistência de obrigação de retificar sua EFD-
Contribuições para registrar os indébitos constituídos nas DCTFs, conforme já
devidamente comprovado em capítulo anterior, estando, inclusive, amparada
pela jurisprudência. Ademais, a natureza desses indébitos em nenhum momento
foi questionada pelo I. Agente Fiscal.
Conclui que as diferenças identificadas pelo I. Agente Fiscal não se referem
à falta de recolhimento de tributos, mas sim ao lançamento de indébitos
apurados pela Requerente e registrados em DCTF, sem qualquer prejuízo aos
Cofres Públicos.
V. OS MOTIVOS PARA CANCELAMENTO DA MULTA ISOLADA
Opõe-se ao lançamento da multa isolada alegando (i) aplicação de
penalidade em duplicidade e (ii) desproporcionalidade da multa, com ofensa a
princípios constitucionais.
V.1 A ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE DUPLA PENALIDADE SOBRE O MESMO
FATO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Reporta-se à aplicação de multa proporcional de 75% do valor dos débitos
de PIS e COFINS em cobrança nas autuações que exigem esses tributos e alega
decorrerem do fato de a Requerente não ter retificado sua EFD-Contribuições
quando do lançamento dos créditos de PIS e COFINS aproveitados de forma
extemporânea. Expõe que:
239. Embora as penalidades tenham sido capituladas em dispositivos legais
diversos, a infração formalizada pelos Autos de Infração que glosaram os
créditos de PIS e COFINS aproveitados pela Requerente já engloba a
infração descrita no Auto de Infração de fls. 5813/5821 que formaliza tão
somente a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, o
que enseja a aplicação do princípio da consunção ou absorção.
240. Como a Requerente entende ser desnecessária a retificação das
obrigações acessórias para aproveitamento extemporâneo de créditos de
PIS e COFINS, conforme descrito acima, obviamente não vislumbrou a
obrigatoriedade de retificar sua EFD-Contribuições, não existindo, portanto,
informações inexatas como alega a D. Fiscalização, mas sim as informações
que, no entendimento da Requerente, seriam suficientes para a
manutenção dos seus créditos.
Discorre acerca do princípio da consunção e alega ocorrência de “bis in
idem”, com consequente enriquecimento ilícito do Ente Público. Cita Acórdãos
CARF referentes a legislação previdenciária e estimativas de IRPJ ou CSLL.
E conclui:
244. Considerando que a Requerente já foi punida tanto pela glosa dos
créditos de PIS e COFINS, quanto pela aplicação da multa de 75% sobre os
tributos exigidos em decorrência dessa glosa, não há sentido em penalizá-la
Fl. 12105
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
48
novamente com aplicação da multa isolada aplicada sobre um mesmo ato
por ela praticado.
245. Diante do exposto, a Requerente pleiteia a aplicação do princípio da
consunção/absorção para o fim de que, caso seja mantida a exigência fiscal
dos Autos de Infração de fls. 5729/5770 e 5771/5812, o que se admite a
título meramente argumentativo, seja cancelado o Auto de Infração de fls.
5813/5821, que apenas formaliza a cobrança de multa isolada, em razão da
sua absorção pela penalidade já aplicada nas demais autuações.
V.2 DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE DA MULTA ISOLADA APLICADA
Discorre acerca de seu entendimento de que a penalidade tem cunho
meramente arrecadatório, configura situação abusiva, desrespeitando art. 5o,
inciso XXII, e artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Destaca não ter ocorrido embaraço à Fiscalização ou prejuízo aos cofres
públicos.
Cita decisões judiciais acerca de penalidades, alega contrariedade ao
disposto no artigo 113, § 2o do CTN e violação a princípios constitucionais da
finalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Invoca discussão judicial no âmbito do STF em sede de repercussão geral
nos autos do RE 640.452/RO, ainda sem voto proferido.
Requer a desconstituição do respectivo crédito tributário ou que, ao
menos, seja reduzida a multa aplicada para patamares razoáveis, sob pena de
violação aos artigos 150, inciso IV e 37 da CF.
Finaliza sua defesa, formulando pedido como segue:
259. Ante todo o exposto, a Requerente entende ter demonstrado e
comprovado que:
(i) o I. Agente Fiscal não realizou a devida análise da vasta documentação e
esclarecimentos apresentados em sede de fiscalização, culminando para
que os lançamentos fossem realizados com base em meras suposições e
aferições indiretas;
(ii) a legislação e jurisprudência não condicionam o aproveitamento
extemporâneo de créditos de PIS e COFINS à retificação de obrigações
acessórias, devendo-se apenas respeitar o prazo prescricional de 5 anos, o
que é fato incontroverso nestes autos;
(iii) a Requerente possui o direito de aproveitar a diferença de créditos de
PIS e COFINS sobre aquisição de embalagens no período do REFRI –
montante que representa mais de 90% da cobrança ora em discussão – na
medida em que o art. 58-J, §15 da Lei no 10.833/03, que previu esse direito
creditório, não impôs qualquer restrição ao montante do crédito a ser
aproveitado, sendo um contrassenso submeter a Requerente – adquirente
Fl. 12106
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
49
da embalagem – a coeficientes de redução aplicáveis pelos vendedores da
embalagens para tributação do PIS e COFINS sobre sua receita de venda, o
que, inclusive, é confirmado por diversas manifestações da própria RFB;
(iv) osdemais créditos de PIS e COFINS aproveitados pela Requerente e
questionados nas autuações possuem embasamento legal e foram
documentalmente comprovados, bem como não houve recolhimento
insuficiente de PIS e COFINS no ano de 2015, conforme capítulos individuais
acima; e
(v) a gravosa multa isolada aplicada pelo Auto de Infração de fls. 5813/5821
deve ser cancelada seja porque os créditos foram regularmente
apropriados, seja em função do seu caráter confiscatório e desproporcional,
além de ter sido aplicada em duplicidade sobre a mesma infração, devendo-
se aplicar o princípio da consunção conforme jurisprudência do E. CARF.
260. Nesse sentido, a Requerente tem como demonstrada a total
improcedência dos Autos de Infração ora impugnados, motivo pelo qual
requer seja ACOLHIDA esta Impugnação para que sejam integralmente
canceladas as exigências fiscais, incluindo principal, multa e juros, com o
consequente arquivamento do processo administrativo.
261. Subsidiariamente, a Requerente pleiteia seja esta defesa JULGADA
PROCEDENTE EM PARTE para que seja cancelado o Auto de Infração de fls.
5813/5821 ou, ao menos, reduzida a multa isolada por ele formalizada a
patamares razoáveis.
262. Nestes termos, protestando por todos os meios de prova admitidos
para demonstrar a total improcedência da exigência fiscal que lhe é
formulada, inclusive pela posterior e oportuna juntada de documentos e/ou
conversão do julgamento diligência caso se entenda necessário.
Acompanham a Impugnação:

Fl. 12107
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
50

Fl. 12108
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
51
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a DRJ decidiu pela
procedência parcial da impugnação, para ajustar os valores devidos de PIS relativos aos meses de
fevereiro e março de 2015, e janeiro, fevereiro, março e junho de 2017, sob os termos ementados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PROVA. MOMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando, além de não preenchidos os requisitos
legais previstos para sua formulação, se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando
presentes elementos suficientes para a formação da convicção dos julgadores.
TRIBUTO SUJEITO A REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS DESCONTADOS.
LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a
distribuição do ônus probatório deve ser feita em conformidade com as
peculiaridades deste regime. Ao Fisco compete a prova do direito da Fazenda
Pública em face da Contribuinte, devendo a Fiscalização, portanto, fazer a prova
da base de cálculo e do valor do tributo devido, quando não admita como válidos
os valores informados pelo Sujeito Passivo. Já ao Sujeito Passivo compete a prova
dos fatos modificativos ou extintivos daquele direito, devendo este, portanto,
fazer a prova da legitimidade e do montante dos créditos da não cumulatividade
utilizados para descontar do tributo devido.
ERRO DE TRANSCRIÇÃO. SANEAMENTO.
A confirmação de transcrição incorreta de dados, quando da elaboração de Auto
de Infração, constitui irregularidade que em nada afeta a validade do lançamento,
classificando-se dentre aquelas previstas no art. 60 do Decreto 70.235, de 1972, e
exigindo somente o seu saneamento, que se processa, em sede de julgamento,
mediante declaração da parcial procedência do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 12109
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
52
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa,
uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da ECD com incorreções ou omissões acarreta a aplicação da
multa prevista na legislação de regência. A multa isolada pelo descumprimento de
obrigação acessória decorre de infração de natureza formal, que não guarda
qualquer relação com a infração de natureza material de tributo não declarado
objeto de lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. DIFERENÇA ENTRE DCTF E
ESCRITURAÇÃO.
A falta ou insuficiência de recolhimento e/ou declaração de tributo, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO EXTEMPORÂNEA.
PERMISSÃO, QUANTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora do
período originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos
extemporâneos se ainda não decaído / prescrito o direito a sua utilização, após a
apresentação de EFD-Contribuições retificada (e/ou Dacon retificador) do período
de origem do crédito retificado (adicionado das novas bases de cálculo) e
demonstrando o quantum o saldo de crédito foi alterado. Se ao final ainda restar
saldo de créditos não aproveitados do respectivo período, aí sim estes saldos
poderão ser aproveitados em meses subsequentes.
Assim, se os créditos (saldos do período) eram passíveis de apuração e não o
foram na época própria, poderão ser apurados de forma extemporânea, cabendo
efetivar os necessários registros e retificações de declarações e demonstrativos,
quando for o caso, como as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
e/ou da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita
(EFD-Contribuições), nas épocas em que devidas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EMBALAGENS.
REGIME
ESPECIAL.
APROVEITAMENTO. MOMENTO. QUANTIFICAÇÃO.
O aproveitamento dos créditos referentes às embalagens adquiridas por
fabricantes de bebidas de que trata o art. 58-J da Lei no 10.833, de 2003, poderá
Fl. 12110
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
53
ocorrer, conforme parágrafo 15 do mesmo artigo, no período de apuração em
que registrado o respectivo documento fiscal de aquisição, e nos valores das
contribuições estabelecidos nos incisos I a II do art. 51 da mesma Lei, ou seja, nos
valores das contribuições pagas pela fabricante das embalagens.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. EXTEMPORANEIDADE. GLOSAS.
Verificada inobservância do período e da forma de apropriação de créditos da não
cumulatividade, justificam-se as correspondentes glosas.
Constatações no sentido de que dispêndios originadores dos créditos (além de
apropriados sem observância das normas) não têm base legal e/ou suporte em
documentos que permitam confirmar sua existência constituem razões
subsidiárias para autuação que, não afastadas ou superadas na Impugnação,
corroboram a manutenção da glosa.
FRETES. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação de
venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora.
Operações de outra natureza como carga e descarga, transferências entre
estabelecimentos próprios, dispêndios relacionados a logística, não ensejam
direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR e refletido no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
de 2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Excluem-se do conceito de insumo, entre outros, itens utilizados nas demais áreas
de atuação da pessoa jurídica, distintas da área de produção, como
administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados à atividade comercial;
itens utilizados posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e
de prestação de serviços, salvo exceções justificadas.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
Fl. 12111
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
54
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOCAÇÃO. VEÍCULOS.
Locação de veículos não enseja a constituição de crédito no regime não
cumulativo, nem a título de locação de máquinas e equipamentos, nem em
quaisquer das demais hipóteses de creditamento previstas na legislação que rege
a matéria.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO.
A possibilidade legal de desconto integral de crédito a partir de julho de 2012
refere-se a aquisição de máquinas e equipamentos destinados à produção de
bens e prestação de serviços, não se estendendo a bens utilizados em atividades
posteriores à industrialização, bens esses que também não se caracterizam como
insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENFEITORIAS. EDIFICAÇÕES. DEPRECIAÇÃO.
O aproveitamento de crédito decorrente de depreciação de benfeitorias e
edificações requer a demonstração do valor da depreciação do bem, a
identificação dos imóveis e seu relacionamento com a atividade da empresa,
aspectos a serem comprovados pela Contribuinte.
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS. AQUISIÇÃO DE BENS.
CRÉDITOS.
Não afastadas as constatações fiscais de que dispêndios com serviços importados
de manutenção, por denotarem aumento de vida útil superior a um ano,
deveriam ser registrados no ativo imobilizado e que dispêndios com aquisição de
bens importados não são insumos, e, em relação a todos os dispêndios, não se
aplicaria, quer pela data de aquisição quer pela natureza da aquisição, a dedução
integral prevista no art. 1* da Lei n* 11.774/2008, com redação da Lei n*
12.546/2011, deve ser mantida a glosa.
CRÉDITOS DE INCORPORADA.
A transferência de créditos por evento de incorporação deve estar registrada na
Escrituração das pessoas jurídicas envolvidas, de modo a permitir o controle da
existência e disponibilidade do direito.
CRÉDITOS ESCRITURADOS. ORIGEM.
Créditos informados na Escrituração Fiscal Digital, em registro específico de
utilização no período, devem ter sua origem identificada pela Contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Fl. 12112
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
55
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se na
íntegra as mesmas ementas e conclusões da COFINS à contribuição ao PIS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parcela desonerada foi objeto de Recurso de Ofício, e contra o valor do crédito
mantido pela DRJ, tão logo intimada, a Recorrente protocolizou Recurso Administrativo
Voluntário, alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
II. OS FATOS
II.1 Esclarecimentos iniciais
II. OS FATOS II.1 Esclarecimentos iniciais
III. O V. ACÓRDÃO RECORRIDO
IV. OS MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
IV.1 APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO E DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA
EFD-CONTRIBUIÇÕES
IV.2 A REGULARIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS APROPRIADOS SOBRE
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS NO PERÍODO DO REFRI
(A) Regularidade da documentação comprobatória dos créditos
(B) Esclarecimentos prévios sobre o REFRI
(C.1) Inexistência de restrição legal ao aproveitamento integral dos créditos
(C.2) Desnecessidade de afastar o Decreto no 6.707/08 para reconhecer o direito
da Recorrente – Correta interpretação desse dispositivo
(C.3) Possibilidade de aproveitamento extemporâneos de créditos de PIS e COFINS
sobre aquisição de embalagens
IV.3 OUTROS CRÉDITOS
(A) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas de
frete
(B) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre aquisição de
insumos
(B.1.) Regularidade da documentação comprobatória dos créditos sobre insumos
(B.2.) Possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre insumos
pela Recorrente
• Combustíveis
Manutenção de geladeiras
EPI
Fl. 12113
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
56
Combustíveis
(B) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas com
locação de bens
(D) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre ativo
imobilizado
(E) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas com
benfeitorias e edificações
(F) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre despesas com
importações
(G) Regularidade dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de operações de
incorporação
(H) Inexistência de créditos de PIS e COFINS “sem origem esclarecida ou
comprovada”
IV.4 INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE PIS E COFINS POR
DIVERGÊNCIAS ENTRE EFD E DCTF
V. OS MOTIVOS PARA CANCELAMENTO DA MULTA ISOLADA
V.1 A ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE DUPLA PENALIDADE SOBRE O MESMO
FATO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
V.2 DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE DA MULTA ISOLADA APLICADA
Ao final a Recorrente pede:
VI. CONCLUSÃO E PEDIDO
257. Ante todo o exposto, a Recorrente entende ter demonstrado e comprovado
que:
(i) nem o I. Agente Fiscal nem o V. Acórdão recorrido devidamente analisaram da
vasta documentação e esclarecimentos apresentados em sede de fiscalização e
anexados à Defesa, culminando para que os lançamentos fossem realizados e
mantidos com base em meras suposições e aferições indiretas;
(ii) a legislação e jurisprudência deste E. CARF não condicionam o aproveitamento
extemporâneo de créditos de PIS e COFINS à retificação de obrigações acessórias,
devendo-se apenas respeitar o prazo prescricional de 5 anos, o que é fato
incontroverso nestes autos;
(iii) a Recorrente possui o direito de aproveitar a diferença de créditos de PIS e
COFINS sobre aquisição de embalagens no período do REFRI – montante que
representa mais de 90% da cobrança ora em discussão – na medida em que o art.
58-J, §15 da Lei no 10.833/03, que previu esse direito creditório, não impôs
qualquer restrição ao montante do crédito a ser aproveitado, sendo um
contrassenso submeter a Recorrente – adquirente da embalagem – a coeficientes
de redução aplicáveis pelos vendedores da embalagens para tributação do PIS e
Fl. 12114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
57
COFINS sobre sua receita de venda, o que, inclusive, é confirmado por diversas
manifestações da própria RFB;
(iv) os demais créditos de PIS e COFINS aproveitados pela Recorrente e
questionados nas autuações possuem embasamento legal e foram
documentalmente comprovados, bem como não houve recolhimento insuficiente
de PIS e COFINS no ano de 2015, conforme capítulos individuais acima; e
(v) a gravosa multa isolada aplicada pelo Auto de Infração de fls. 5813/5821 deve
ser cancelada seja porque os créditos foram regularmente apropriados, seja em
função do seu caráter confiscatório e desproporcional, além de ter sido aplicada
em duplicidade sobre a mesma infração, devendo-se aplicar o princípio da
consunção conforme jurisprudência do E. CARF.
258. Assim sendo, a Recorrente pleiteia seja DADO PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se parcialmente o V. Acórdão recorrido,
determinando-se, por conseguinte, o cancelamento integral dos débitos
remanescentes objetos dos Autos de Infração em discussão, incluindo principal,
multa e juros, com o consequente arquivamento deste processo administrativo.
259. Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para que seja cancelado o Auto de Infração de fls. 5813/5821 ou, ao
menos, cancelada ou reduzida a multa isolada por ele formalizada a patamares
razoáveis.
260. Como justificado acima, a Recorrente entende que a documentação nos
autos é suficiente para provar suas alegações. Contudo, caso se entenda
necessário o exame técnico e aprofundado de sua documentação contábil, a
Recorrente reitera seu pedido formulado desde a Impugnação de conversão do
julgamento em diligência para que não restem dúvidas quanto à regularidade das
suas apurações e creditamentos de PIS e COFINS no período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2017.
261. Por fim, a Recorrente reitera seu interesse em realizar sustentação oral
perante esse E. CARF, nos termos do artigo 58, do Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, e requer seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em discussão neste processo administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III,
do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sabrina Coutinho Barbosa, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 12115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
58
Depreende-se do relatório que diversos debates rodeiam o lançamento 1, ora
examinado, sendo eles:
(i)
Divergências entre DCTF e EFD-contribuições para o ano de 2015;
(ii)
Glosa de créditos descontados indevidamente para janeiro de 2015 a
dezembro de 2017, porquanto aproveitados extemporaneamente sem o
atendimento dos critérios legais necessários, ou/e, decorrerem de
dispêndios que não ensejam apuração; e,
(iii)
Multa por apresentação de EFD-contribuições com informações inexatas ou
incompletas.
Ao fim, a discussão colide com o conceito de insumos e os critérios legais para
fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos – receita de exportação, à luz do art. 3o das
Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Posto isto, e antes de qualquer análise do mérito recursal, dois pontos merecem
destaques após análise da decisão da DRJ (i) os requisitos necessários para fruição do crédito
extemporâneo; e, (ii) a confirmação de retificação da DCTF a refletir as informações prestadas na
EFD-contribuições.
Extraem-se da decisão recorrida:
(...)
Falta de Recolhimento – débitos constantes da escrituração não confessados em
DCTF
(...)
É oportuno também registrar que, na autuação, a Fiscalização não
questionou as bases de cálculo apuradas pela Contribuinte. E, nesse item do
lançamento, limitou-se a constituir os créditos tributários relativos às
contribuições que a Contribuinte havia apurado em EFD e não confessado em
DCTF.
Para maior clareza, veja-se, a título de exemplo, dados da escrituração e de
DCTF ativa referentes a maio/2015:
- EFD (fls. 5165 - e-fls. 358) em que a Contribuinte, após descontar créditos,
apurou valores R$ 4.086.595,05 de PIS e R$ 10.114.139,72 de COFINS

1 E-fl. 11.793 dos autos.
"Conforme relatado, a exigência decorre de:
- falta de recolhimento para períodos mensais de 2015 porque o sujeíto passívo não ínformou em DCTF os mesmos
valores que apurou como devídos nos EFD-Contríbuíções;
- glosa de créditos descontados indevidamente para períodos entre janeiro 2015 e dezembro de 2017 porque
aproveitados extemporaneamente sem observância das disposições pertinentes, e porque, ainda que fosse
tempestiva sua utilização, decorrem de dispêndios que não ensejam apuração de crédito ou, quando possível a
apuração, não foram cumpridas as condições legais para aproveitamento;
- multa por apresentação de EFD-Contribuições com Informações Inexatas, Incompletas ou Omitidas.
Fl. 12116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
59

-DCTF ativa de maio/2015 (Fls. 4916 - e-fls. 109) com débito de PIS de R$
3.870.950,98

- DCTF ativa de maio/2015 (Fls. 4924 – e-fls. 117) com débito de Cofins de R$
9.120.870,08

Observe-se que os valores apurados pela Contribuinte em EFD (no exemplo
acima, R$ 4.086.595,05 de PIS e R$ 10.114.139,72 de COFINS) foram considerados
pela Fiscalização (Quadro II do item 112 do Termo de Verificação Fiscal), sendo
autuadas apenas as diferenças que deixaram de ser confessada em DCTF.
Assim, em sede de impugnação, a Contribuinte pretende o reconhecimento
do direito ao desconto de créditos que não tinham sequer sido informados na
Escrituração. Pretende, portanto, na prática, a revisão dos valores dos créditos
anteriormente informados.
(...)
Com efeito, a Contribuinte limitou-se a sustentar o direito aos créditos e
apresentar quadros demonstrativos com os totais mensais dos supostos créditos e
respectivas bases de cálculo, afirmando que teria retificado DCTF. Tais quadros
não são suficientes para comprovar a existência de créditos de não
cumulatividade passíveis de desconto da contribuição devida.
(...)
Assim, a simples alegação de existência de créditos que teriam reduzido os
valores devidos, apurados na EFD, não é hábil a afastar o lançamento das
diferenças autuadas, cabendo, apenas a correção dos equívocos de digitação
acima referidos, relativos às exigências de PIS de fevereiro e maio de 2015.
Fl. 12117
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
60
Glosa - Créditos Extemporâneos
(...)
Como se vê, a legislação se reporta, para fins de determinação do crédito,
ao mês de aquisição do bem ou serviço ou mês em que a despesa for incorrida, e,
caso o crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua apuração, poderá sê-lo
nos seguintes.
Assim, desde que os créditos sejam corretamente apurados e informados
no Dacon (demonstrativo de apuração de contribuições sociais) ou EFD
(escrituração fiscal digital) não precisam ser descontados no próprio mês de sua
apuração.
Ou seja, isso significa que se deve respeitar a ordem lógica da norma citada
acima: primeiro apurar o crédito dentro do mês de origem (fato gerador do
crédito), com base nos critérios de rateio da época, para depois aproveitar
eventual saldo nos meses subsequentes.
(...)
Inexiste, pois, impedimento legal para que a Contribuinte que tenha
deixado de apurar os créditos (das contribuições sociais em foco) admissíveis no
tempo correto, o faça posteriormente, desde que efetuando as devidas
retificações.
Com efeito, se faz mister a retificação tanto dos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições (Dacon) e/ou Escrituração, quanto das Declarações
de Débitos e Créditos Federais (DCTF) referentes a cada um dos meses em que
haja modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
consoante disposição das normas infralegais, vigentes desde antes dos fatos
geradores autuados no presente processo, conforme adiante esclarecido.
(...)
Alegação de erro na apuração de débitos decorrentes da glosa de créditos
extemporâneos
No item 24 de sua defesa, a Impugnante alega erros de apuração que
impactaram nos valores cobrados, reportando-se à planilha anexa
(Arq_nao_pag_0002 –Erros de apuração - fls. 11.708 – arq nao pag).
Na referida planilha são apontados os erros referentes à infração por
diferença entre DCTF e Escrituração, já analisados acima e, também, erros
referentes a débitos decorrentes da glosa de crédito extemporâneo, esses últimos
assim descritos:
PIS - A Fiscalização considerou valores indevidos entre Jan/2017 e Jul/2017
(sem justificativa)
Fl. 12118
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
61
(i) Jan/17 - A Fiscalização considerou o "Saldo do Crédito Disponível para
Utilização" para composição do AI e não o valor efetivamente utilizado pelo
contribuinte de forma extemporânea.
(ii) Fev/17 e Mar/17 - Não é demonstrado a composição dos valores (não
corresponde com os valores descontados de forma extemporânea).
(iii) Abr/17 - A Fiscalização alocou em abr/17 o valor efetivamente utilizado
em mai/17.
(iv) Mai/17 - A Fiscalização alocou em mai/17 o valor efetivamente utilizado
em jun/17.
(v) Jun/17 - A Fiscalização alocou em jun/17 o valor efetivamente utilizado
em jul/17.
(vi) Jul/17 - A Fiscalização alocou em jul/17 o crédito utilizado do "Próprio
Mês (101) - Alíquota Básica" e não o crédito utilizado de forma
extemporânea.
Tais ocorrências referem-se, na verdade, a erros de transcrição de valores
da planilha de apuração dos débitos (Planilha EFD x Memória de Cálculo” - MC)
para o sistema gerador do Auto de Infração de PIS (Sistema Safira, fls. 5773 – e-fls.
966 dos autos) e, consequentemente, nos valores dos débitos cobrados (cadastro
do processo no e-processo).
(...)
Assim, utilizando para o PIS, nos períodos questionados pela defesa, o
mesmo critério adotado pela Fiscalização na autuação de COFINS, bem como os
mesmos valores de desconto de créditos indicados na autuação (fls. 5778 – e-fls.
971), em relação aos quais nada opôs a impugnante em sua planilha intitulada
“Erros na Apuração”, resulta:
Fl. 12119
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
62

Assim, são passíveis de correção em sede de julgamento administrativo, a
teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, o que se procede nesse
julgamento, mediante redução da exigência de PIS dos períodos de janeiro,
fevereiro, março e junho, todos de 2017, conforme tabela acima.
Fl. 12120
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
63
Observe-se, ainda, que, deixa-se de alterar para maior os valores lançados
de PIS de abril, maio e julho, também de 2017, como refletidos na tabela acima,
para evitar eventual alegação de agravamento da exigência, nos referidos
períodos, em sede de julgamento, cabendo à Fiscalização analisar a conveniência
e oportunidade de efetuar lançamento complementar para tais períodos e para
outras exigências que entender cabíveis.
(...)
Importações
(...)
Opondo-se ao item 105 do Termo, assevera a Impugnante que, relativamente a
serviços importados, trata-se de manutenção de máquinas utilizadas no processo
produtivo ou inseridas no contexto de geração de receitas da Requerente.
(...)
Mas, o fato de o serviço de manutenção ter sido realizado em 12 dias não
confirma que seus efeitos sobre o equipamento não aumentariam sua vida útil
por mais de um ano. Pelo contrário, manutenção por tal período e de custo
superior a 26 mil dólares pode denotar que deveria trazer benefícios superiores a
um ano.
Reporta-se a memórias de cálculo fornecidas pela Requerente e utilizadas pela
Fiscalização, alegando serem novamente anexadas à defesa com complementos
para díscrímínar aínda maís a natureza dos crédítos (Arq_nao_pag_0002 –
Importacao_bens).
Mas, os alegados complementos
(acréscimos em relação à planilha
Doc_Compr_06_Importação de Sv que acompanha o Termo de Verificação Fiscal)
consistem na coluna “N”, como a seguir reproduzida, contendo descrição suscinta
que não permite afastar o entendimento fiscal de que essas despesas de
manutenção deveríam ser regístradas no atívo ímobílízado e, em relação a elas,
não aproveítaría a dedução íntegral prevísta no 1* da Leí n* 11.774/2008, com
redação da Leí n* 12.546/2011), poís não se trata de aquísíção de máquína e
equípamento, conforme prevísto na norma tríbutáría.
(...)
E atribui as diferenças de valor questionadas pela Fiscalização ao fato de ter
comparado o valor da Memória de Cálculo com a Nota Fiscal quando o correto
seria basear-se na Declaração de Importação (DI) a qual, além do valor de
aquisição do bem, comporta outros custos arcados pela Requerente, como frete,
seguro, taxas, entre outros.
Ocorre que em todos os itens acima transcritos (108.1, 108.2, 108.5 e 108.6) em
que questionou a falta de esclarecimentos sobre a diferença entre o teor do
documento fiscal e o valor do crédito apropriado, a Fiscalização também
Fl. 12121
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
64
consignou que ainda que pudesse ser explicado, em princípio não há base legal
para se tomar crédito da operação:
- os bens importados não são insumos;
- as aquisições datam de 2010 ou início de 2011, e a dedução integral prevista na
Lei n° 11.774/2008, somente é possível para as aquisições feitas após jul/2012; e
- as importações serem de períodos anteriores à obrigação de apresentar os
EFDContribuições, pelo que necessária a demonstração da apuração de
dezembro/2010 e de janeiro a março/2011.
Ou seja, ainda que fosse superada a diferença de valores descrita, outros motivos
(além da extemporaneidade do registro do crédito sem observância das normas
pertinentes) inviabilizam o reconhecimento do crédito e, tais motivos não foram
refutados pela defesa nesse tópico.
(...)
Em relação as divergências documentais e entre DCTF e EFD-contribuições, foi
informado pela Recorrente a retificação da DCTF, o que alteraria a base de cálculo das
contribuições e que, a princípio parece não ter sido apreciado pela DRJ quando afirma:
Com efeito, a Contribuinte limitou-se a sustentar o direito aos créditos e
apresentar quadros demonstrativos com os totais mensais dos supostos créditos e
respectivas bases de cálculo, afirmando que teria retificado DCTF. Tais quadros
não são suficientes para comprovar a existência de créditos de não
cumulatividade passíveis de desconto da contribuição devida.
Reitere-se, a Interessada pretende infirmar informações por ela própria prestadas
em documento anteriormente apresentado à Administração Tributária (EFD).
Assim, é necessário que dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas que contemplem, inclusive, os correspondentes registros contábeis e
documentos que respaldem tais registros.
(...)
Assim, a simples alegação de existência de créditos que teriam reduzido os
valores devidos, apurados na EFD, não é hábil a afastar o lançamento das
diferenças autuadas, cabendo, apenas a correção dos equívocos de digitação
acima referidos, relativos às exigências de PIS de fevereiro e maio de 2015.
Na e-fl. 10.185 vê-se ECF-contribuições retificadora transmitida em 30/07/2019 e na
e-fl 11.090 a retificadora da DCTF mensal.
Ademais, diversos documentos foram trazidos pela Recorrente em impugnação a
exemplo da escrituração digital - SPED, contratos de locação, notas fiscais de serviços tomados,
DCTF retificadora, dentre outros, e com amparo neles, esclarece a Recorrente:
196. Diante do exposto, tendo a Recorrente esclarecido e corrigido as
divergências meramente documentais apontadas pela D. Fiscalização em relação
Fl. 12122
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
65
aos créditos de PIS e COFINS aproveitados sobre essas despesas, deve-se
reconhecer que o V. Acórdão recorrido, data vênia, não examinou
detalhadamente a documentação e esclarecimentos da Defesa, revertendo-se as
glosas realizadas pelas autuações.
(...)
205. Já no que diz respeito aos créditos sobre bens importados, a D.
Fiscalização glosou a totalidade dos valores em razão de (i) alegadas divergências
documentais, exemplificadas no item 108 do Termo de Verificação Fiscal; e (ii)
inexistência do direito ao crédito sobre importação de embalagem.
(...)
223. Nos itens 113 e 114 do Termo de Verificação Fiscal, o I. Agente Fiscal
identifica divergências de valores no mês de julho de 2015, supostamente
identificada após comparar as memórias de cálculos apresentadas pela
Recorrente (que indicavam os valores de créditos de PIS e COFINS respectivos de
R$ 559.027,18 e 2.596.704,54) e sua EFD do período (que registravam valores
respectivos de R$ 530.745,83 e R$ 2.462.389,89). Em razão disso, o I. Agente
Fiscal glosou a diferença de créditos de R$ 28.281,35 de PIS e R$ 134.314,65 de
COFINS.
224. No entanto, conforme se verifica da tela da EFD-Contribuições da
Recorrente do mês de julho de 2015 anexada à Impugnação (doc. no 17 da
Defesa), especificamente no relatório denominado “Consolidação da Contribuição
para o PIS/PASEP e COFINS do Período (M200/M600)”, a Recorrente apenas
utilizou R$ 530.745,83 e R$ 2.462.389,89 a título de créditos de PIS e COFINS,
respectivamente, de forma que os valores glosados pelo I. Agente Fiscal sequer
correspondem a créditos efetivamente utilizados pela Recorrente.
225. Esse documento foi desconsiderado pelo V. Acórdão recorrido que,
embasado em “perguntas e respostas da RFB”, entendeu que os registros dos
créditos teriam sido realizados de forma divergente das orientações da RFB, o
que, contudo, não é motivo para se desconsiderar documentação que
efetivamente demonstra que a autuação glosa créditos não aproveitados pela
Recorrente.
226. Não há qualquer dúvida, portanto, que deve ser revertida a glosa das
diferenças de R$ 28.281,35 de PIS e R$ 134.314,65 de COFINS que se referem a
valores de créditos NÃO utilizados pela Recorrente (sendo a utilização do termo
“glosa”, inclusive, um contrassenso)
(...)
IV.4 INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE PIS E COFINS POR
DIVERGÊNCIAS ENTRE EFD E DCTF
233. Ocorre que, além dos erros cometidos pelo I. Agente Fiscal e corrigidos
pelo V. Acórdão, a parcela remanescente em cobrança neste item – mantida
Fl. 12123
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
66
exclusivamente por de fato existir divergências entre valores da EFD-
Contribuições e da DCTF - também deve ser cancelada, visto que as diferenças
identificadas, que nunca foram negadas pela Recorrente, são plenamente
justificáveis e não geraram recolhimento a menor de tributos. Vejamos.
234. Após revisitar seus documentos fiscais e bases de apuração do PIS e
COFINS, a Recorrente notou que, no ano de 2015, deixou de aproveitar diversos
créditos que lhe eram devidos dessas contribuições e, em razão disso, iniciou
trabalho para repetição desse indébito junto ao Fisco Federal.
235. A memória de cálculo anexada à defesa ilustra os indébitos que
foram apurados pela Recorrente em relação aos períodos de apuração de 2015
Arq_nao_pag_0002 – Indébitos), os quais foram tão somente constituídos em
DCTF, razão pela qual o I. Agente Fiscal identificou diferenças com os mesmos
períodos da EFD-Contribuições.
236. Vale reiterar que a Recorrente não tinha qualquer obrigação de
retificar sua EFD-Contribuições para registrar os indébitos constituídos nas DCTFs,
conforme já devidamente comprovado em capítulo anterior, estando, inclusive,
amparada pela jurisprudência, sendo a DCTF o documento competente para
constituir dívidas tributárias, esta preenchida pela Recorrente, o que, inclusive,
sequer é contestado pelo I. Agente Fiscal.
(...)
239. Conforme comprovado acima, a jurisprudência é majoritária ao
permitir o aproveitamento extemporâneo de créditos sem retificação de
documentos fiscais, de forma que o mero fato de as divergências identificadas
pela RF13 se referirem a créditos lançados fora do seu período “original” não
pode ser utilizado como argumento para se desconsiderar completamente a
informação prestada e formalizar cobrança inexistente contra o contribuinte,
visto que a documentação dos autos demonstram que a divergência de
informações indicada pela fiscalização não gerou efetiva falta de recolhimento de
tributo.
240. Diante disso, considerando que o próprio V. Acórdão recorrido
reconhece que as diferenças identificadas neste item pelo I. Agente Fiscal
decorrem da mera divergência de valores registrados em EFD-Contribuições e
DCTF, as quais, contudo, não implicaram em recolhimento a menor de PIS e
COFINS ou qualquer prejuízo ao Erário, deve-se reformar o V. Acórdão e
cancelar a parcela remanescente em cobrança neste item das autuações.
241. A Recorrente entende que a documentação nos autos é suficiente para
provar suas alegações. Contudo, caso se entenda necessário o exame técnico e
aprofundado de sua documentação contábil, a Recorrente reitera seu pedido
formulado desde a Impugnação de conversão do julgamento em diligência para
que não restem dúvidas de que as divergências meramente documentais
Fl. 12124
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
67
identificadas na fiscalização não geraram falta de recolhimento do tributo aqui,
portanto, exigido em duplicidade. (grifos nossos)
Uma análise pormenorizada mostra-se necessária, especialmente dada a juntada de
novos documentos que, a princípio, não foram analisados pela fiscalização. Especialmente, se
considerada que a divergência entre a DCTF e a EFD-contribuições decorrem dos créditos
apurados extemporaneamente pela Recorrente.
No que diz respeito ao crédito extemporâneo, filio-me ao posicionamento do CARF
que afasta condicionantes para a fruição do crédito apurado em outros períodos se não utilizados
no mês. Isso porque a legislação do PIS/Pasep não-cumulativo (Lei no 10.637/02) e da COFINS não-
cumulativa (Lei no 10.833/03) não fixam a condicionante, ao contrário autorizam o
aproveitamento do crédito apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, a teor do art.
3o, in verbis:
Art. 3o. [omissis]
§ 4o. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Por essa razão, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e
DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
Das leituras do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições e manual de
perguntas e resposta, percebe-se que a retificação da escrituração da EFD-Contribuições é
preferível, mas em caso de sua carência, orienta a Autoridade Fiscal que as operações sejam
registradas em campos próprios 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins). Colaciono o que nos
importa sobre o assunto:
83)Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES? (Perguntas
e Resposta2)
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
_____________________________________________________________
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)3
(...)

2
http://sped.rfb.gov.br/estatico/10/B7FA746B18CF05B348CF281B1677F71BAEB435/Perguntas%20e%20Respostas%20
EFD%20Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf
3
http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes
_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
Fl. 12125
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
68
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização
parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não
agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma natureza
ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo período
decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar ou
relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses distintos.
Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos passados,
que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à
escrituração atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se refere
o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto
na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas
operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
(...)
_____________________________________________________________
Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – Cofins
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se refere
o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto
na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas
operações através deste registro.
Fl. 12126
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
69
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1500.
(...)
(grifos nossos)
Ou seja, a própria Receita Federal prevê a possibilidade de se apurar crédito
extemporâneo sem que tenha havido, impreterivelmente, retificação.
No mesmo sentido, fundamentou a ex-Conselheira Dra. Tatiana Midori Migiyama,
em seu Voto Vencedor no Acórdão no 9303-012.977:
(...)
Vê-se, assim, que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 não restringem a utilização de
crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas, tampouco impõe, para
tanto, restrições – retificação de obrigações acessórias (DCTF/DACON/atual EFD
Contribuições), eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar
tais créditos em períodos subsequentes. Ora, tais leis estabelecem literalmente
que o “crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”.
Reforça-se tal direcionamento a própria orientação dada pela Receita Federal
quando traz:
 Que as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração;
 Quanto à atual EFD Contribuições, constante do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de
lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502
(Cofins). Eis o que dispõe: “Crédito extemporâneo é aquele cujo período de
apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado”.
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar
o direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações acessórias, quer
sejam, DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade aos
créditos, mediante documentação contábil e fiscal de que o crédito foi
devidamente apurado e se mostra, para tanto, líquido e certo, bem como não foi
utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época. Ou seja, erros
formais não poderiam inviabilizar o direito de o sujeito passivo ter os seus
créditos extemporâneos reconhecidos pela administração fiscal.
(...)
(grifos nossos)
Fl. 12127
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
70
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos apurados de acordo com o art.
3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em momento diverso
daquele do período de apuração, atendidos os critérios cumulativos (a) de decadência; (b) que não
tenha aproveitado em períodos diversos; e, (c) detenha de liquidez e certeza (art. 74 da Lei no
9.430/96 e 170 do CTN).
Voltando ao caso concreto, a ausência de retificação das obrigações acessórias
decorreu na glosa de diversas rubricas a exemplo das embalagens (REFRI), fretes, ativo
imobilizado, dentre outros e, consequentemente, na exigência do PIS e da COFINS sobre suas
aquisições.
Nesse sentido, afastada a necessidade de retificação do Dacon e DCTF para fruição
do crédito extemporâneo e ausente análise da natureza do crédito pela fiscalização, já que, como
visto anteriormente, a falta de retificação das obrigações acessórias por si só, acarretou na
negativa ao crédito, a diligência fez-se necessária para que a fiscalização aponte de forma precisa
o atendimento do prazo decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos
pela Recorrente bem como, informe a essencialidade e/ou relevância dos bens e serviços
apropriados extemporaneamente, com a adoção do teste de subtração, à luz do RESP no
1.221.170/PR-RR e dos Pareceres Normativos COSIT/RFB No 05/2018 e IN RFB no 2.121/2022.
A diligência servirá para certificar a manutenção ou não dos valores lançados.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a fiscalização, com base na documentação apresentada
pela Recorrente nos autos (e-fls. 5.925/11.710), e com fulcro no REsp no 1.221.170/PR-RR e IN RFB
no 2.121/2022, apure a certeza e liquidez do crédito tributário sob litígio, nos seguintes termos:
a) Elabore planilha com indicação da origem, natureza e essencialidade dos
créditos extemporâneos como, ainda, confirme o atendimento do prazo
decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos, mesmo
sem as DACON/DCTF retificadoras;
b) Junte DCTF/DACON/EFD-contribuições retificadoras, se existentes para o
período, e informe se os registros foram considerados na ocasião do
lançamento e, se necessário, informe eventuais ajustes sobre o valor lançado;
c) Afastada a obrigação de retificação da DCTF para apuração de crédito
extemporâneo, e ajustada a base de cálculo da contribuição devida decorrente
da divergência com a EFD-contribuições, informe se as divergências implicaram
em recolhimento a menor de PIS e COFINS e se ainda há saldo a recolher de PIS
e COFINS;
d) Quanto aos bens e serviços importados, informe se resultou em aumento da
vida útil das máquinas e equipamentos da Recorrente inclusive, informe se o
bem foi ativado/depreciado;
Fl. 12128
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3101-000.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720839/2019-04
71
e) Sendo necessário, que a fiscalização intime a contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
f) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo e indique os ajustes nos
valores autuados, sendo o caso;
g) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação; e,
h) Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 12129
DF CARF MF
Original